Tribunal: STM
Processo: 7000750-21.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 242, CAPUT, § 2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ROUBO QUALIFICADO. VIATURA MILITAR. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. TERMO DE ENTREGA DO VEÍCULO. AUTO DE AVALIAÇÃO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU REALIZADO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL PELO OFENDIDO. POSSIBILIDADE. ART. 368 DO CPPM. ART. 226 DO CPP. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS ENVOLVIDOS NA APURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO. VALOR PROBATÓRIO. FÉ PÚBLICA. ART. 351 CPPM. AVALIAÇÃO DE TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DO DEPOIMENTO DA GENITORA DO APELANTE NO IPM. ART. 354 DO CPPM. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. PROVAS TESTEMUNHAIS. PREVISÃO JURISPRUDENCIAL. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelas provas constantes dos autos: Auto de Exibição e Apreensão; Termo de Entrega; Auto de Avaliação; Reconhecimento Fotográfico e Depoimentos Testemunhais. 2. O reconhecimento fotográfico ainda que não observe, integralmente, o procedimento estabelecido no art. 368 do CPPM, pode ser considerado como prova idônea em busca da autoria real da conduta delituosa, desde que em conformidade com as demais provas dos autos, inclusive, a palavra do (a)(s) ofendido(a) s) e das testemunhas, como se constatou no presente caso. 3. O depoimento prestado por agentes públicos da lei gozam da presunção de veracidade e fé pública, desde que coerentes com o conjunto probatório dos autos. 4. A ausência de depoimento da genitora do Apelante no IPM não constitui vício processual, pela ausência da obrigatoriedade de depor ou prestar o compromisso legal, conforme preconiza o art. 354 do CPPM. 5. Segundo a jurisprudência desta justiça especializada é plenamente dispensável a apreensão e a perícia da arma para a classificação do crime de roubo e/ou a comprovação da causa de aumento, se existem outros elementos de prova suficientes para demonstrar o seu emprego. 6. Recurso conhecido, por decisão unânime, e não provido, por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
21/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000750-21.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: CLAUBER FERREIRA MAGALHÃES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DA DEFESA, MANTENDO-SE NA ÍNTEGRA A SENTENÇA PROFERIDA PELA
JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª
CJM, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA
DAVAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA, PARA
REFORMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA E ABSOLVER O RÉU
CLAUBER FERREIRA MAGALHÃES DO CRIME PREVISTO NO ART. 242, § 2º,
INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM FULCRO NO ART. 439,
ALÍNEA "E", DO CPPM. RELATOR PARA O ACÓRDÃO MINISTRO CELSO LUIZ
NAZARETH (REVISOR). O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000750-21.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: CLAUBER FERREIRA MAGALHÃES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 242, CAPUT, §
2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ROUBO
QUALIFICADO. VIATURA MILITAR. AUTO DE EXIBIÇÃO E
APREENSÃO. TERMO DE ENTREGA DO VEÍCULO. AUTO DE
AVALIAÇÃO.
MATERIALIDADE
DO
DELITO
COMPROVADA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU REALIZADO NA FASE
PRÉ-PROCESSUAL PELO OFENDIDO. POSSIBILIDADE. ART. 368 DO
CPPM. ART. 226 DO CPP. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO
CASTRENSE.
DEPOIMENTOS
DE
POLICIAIS
ENVOLVIDOS NA APURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO.
VALOR PROBATÓRIO. FÉ PÚBLICA. ART. 351 CPPM. AVALIAÇÃO DE
TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DO DEPOIMENTO
DA GENITORA DO APELANTE NO IPM. ART. 354 DO CPPM.
AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME
DE
ROUBO.
PROVAS
TESTEMUNHAIS.
PREVISÃO
JURISPRUDENCIAL. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelas provas
constantes dos autos: Auto de Exibição e Apreensão; Termo de Entrega; Auto de
Avaliação; Reconhecimento Fotográfico e Depoimentos Testemunhais.
2. O reconhecimento fotográfico ainda que não observe, integralmente, o
procedimento estabelecido no art. 368 do CPPM, pode ser considerado como
prova idônea em busca da autoria real da conduta delituosa, desde que em
conformidade com as demais provas dos autos, inclusive, a palavra do (a)(s)
ofendido(a) s) e das testemunhas, como se constatou no presente caso.
3. O depoimento prestado por agentes públicos da lei gozam da presunção de
veracidade e fé pública, desde que coerentes com o conjunto probatório dos
autos.
4. A ausência de depoimento da genitora do Apelante no IPM não constitui vício
processual, pela ausência da obrigatoriedade de depor ou prestar o compromisso
legal, conforme preconiza o art. 354 do CPPM.
5. Segundo a jurisprudência desta justiça especializada é plenamente
dispensável a apreensão e a perícia da arma para a classificação do crime de
roubo e/ou a comprovação da causa de aumento, se existem outros elementos de
7000750-21.2022.7.00.0000
40001362709 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prova suficientes para demonstrar o seu emprego.
6. Recurso conhecido, por decisão unânime, e não provido, por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a presidência do Ministro Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, em conformidade com o extrato da ata do
julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em negar provimento ao recurso
defensivo, para manter a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a
Sentença proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM,
de 19 de julho de 2022, que condenou o civil CLAUBER FERREIRA MAGALHÃES à pena
de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 242, caput e § 2°,
incisos I e II, do Código Penal Militar, a ser cumprida em regime prisional semiaberto, nos
termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal Brasileiro, e com o direito de recorrer em
liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 26 de novembro de 2019,
nos seguintes termos (Processo 7000284-60.2019.7.12.0012/AM, Evento 1, DENUNCIA1):
“Consta do incluso Inquérito Policial Militar que o ora denunciado CLAUBER FERREIRA
MAGALHÃES, em concurso com pessoa não identificada, subraiu, para si, no dia 17 de
agosto de 2018, a viatura militar Caminhonete FORD RANGER XLS 13P, placa NOJ 7352
(Amazonas/ São Gabriel da Cachoeira), Chassi 8AFER13P8BJ404535, pertencente ao
Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, a serviço da Seção de Ligação Regional, das
dependências da oficina terceirizada R&S Serviços Automotivos, em Manaus/AM, mediante
ameaça de emprego de violência contra a pessoa, com utilização de arma de fogo.
Segundo restou apurado, a viatura militar Caminhonete Ford Ranger, placa NOJ 7352, foi
encaminhada no dia 10 de maio de 2018 para a oficina autorizada "SL SERVIÇOS" (evento
01 doc 03 fl. 51), após pane mecânica, para a realização de serviços de manutenção
mecânica, lanternagem e estofaria. A mencionada oficina enviou a viatura no dia 08/08/2018
para a oficina terceirizada R&S Serviços Automotivos, na qual seriam realizados os serviços
de lanternagem e pintura.
No dia 17 de agosto de 2018, por volta das 10h30, dois homens, estando um deles armado
com um revólver, entraram na oficina e anunciaram o assalto. Mandaram que o senhor Renato
Imbiriba e os funcionários Luiz Oliveira e Luan Rodrigues entrassem no banheiro, trancando-
os. Em seguida, arrancaram os papéis que cobriam a viatura militar e a subtraíram.
O senhor Renato Imbiriba reconheceu o ora denunciado e relatou à autoridade policial que
ele havia visitado a oficina no dia anterior, solicitando orçamento no carro Golf, de cor azul,
placa JXM-9009, sendo que este mesmo veículo foi visto minutos antes do fato parado na rua
7000750-21.2022.7.00.0000
40001362709 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da oficina.
O veículo militar foi recuperado pela Polícia Civil na noite do dia 17 de agosto de 2018.
Segundo o Relatório de Investigação acostado no evento 01 doc 04 fls. 82/83, foi realizado
contato com a proprietária do veículo Volkswagen Golf, placa JXM-9009, a senhora Jovane
Ferreira Magalhães, a qual informou que o veículo em questão estava com seu filho, o ora
denunciado, na manhã do dia 17/08/2018. Foi-lhe então informado que o veículo havia sido
utilizado em um roubo de carro oficial. Nesse mesmo dia, por volta das 21h40, a senhora
Jovane Ferreira Magalhães telefonou para o Delegado Rafael da Rocha Allemand informando
que o ora denunciado havia deixado o carro roubado em frente à escola estadual Daisaku
Ikeda. Dessa forma, a viatura militar roubada foi localizada e apreendida (evento 1 doc 4 fls.
82/83).
Conforme o Termo de Reconhecimento acostado no evento 01 doc 4 fl. 78/79, o senhor Renato
Imbiriba reconheceu o denunciado CLAUBER FERREIRA MAGALHÃES como sendo um dos
assaltantes que roubaram a viatura militar.
Auto de exibição e apreensão encontram-se acostados no evento 01 doc 03 fl. 38. Termo de
entrega no evento 1 fl. 81.
A res furtiva foi avaliada em torno de R$ 50.027,00 (cinquenta mil e vinte e sete reais) (evento
01, doc 03/04, fl. 55/65), e o registro no SISCOFIS constante no evento 01 doc 03 fl. 50
comprova que o veículo é patrimônio sob administração militar.
Assim agindo, o denunciado CLAUBER FERREIRA MAGALHÃES, livre e conscientemente,
em comunhão de vontades, unidade de desígnios e esforços com pessoa não identificada até o
presente momento, subtraiu, para si, viatura militar Caminhonete FORD RANGER XLS 13P,
placa NOJ 7352 (Amazonas/ São Gabriel da Cachoeira), Chassi 8AFER13P8BJ404535,
pertencente ao Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, patrimônio sob administração
militar, mediante ameaça de emprego de violência contra a pessoa, com utilização de arma de
fogo. “
Serviu de base à Denúncia, o IPM nº 7000181-87.2018.7.12.0012, contendo os
seguintes documentos:
- Boletim de Ocorrência nº 18 E. 0157.0005499, registrado em 17 de agosto de 2018
(processo 7000181-87.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM2);
-Arquivo fotográfico nº 1, com fotos de 20 de agosto, assinado em 20 de setembro de 2018
(processo 7000181-87.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM2, fls. 28/29 e processo 7000181-
87.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM3, fl. 30);
- Termo de Inquirição da Testemunha RENATO IMBIRIBA PEREIRA (processo 7000181-
87.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM3fl. 35);
- Auto de Exibição e Apreensão da viatura, datado de 24 de setembro de 2018 (processo
7000181-87.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM3, fls. 38/40);
- Arquivo fotográfico nº 2, de 24 de setembro de 2018, por ocasião da exibição e apreensão da
viatura (processo 7000181-87.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM3 fls. 41/47);
- Relatório de Existência de Viaturas, a comprovar que é patrimônio sob administração militar
(processo 7000181-87.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM3, fl. 50);
- Auto de avaliação com o cálculo da Caminhonete FORD RANGER XLS 13P estimado em R$
50.027,00 (cinquenta mil e vinte e sete reais) (processo 7000181-87.2018.7.12.0012/AM,
evento 1, IPM3, fls. 55/57);
7000750-21.2022.7.00.0000
40001362709 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Arquivo fotográfico nº 3, de 27 de setembro de 2018, por ocasião da avaliação da viatura
(processo 7000181-87.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM3 e processo 7000181-
87.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM4, fls. 58/63);
- Pesquisa de preço (processo 7000181-87.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM4, fls. 64/65);
- Termo de declaração do Sr. RENATO IMBIRIBA PEREIRA prestado à Delegacia
Especializada em Roubos e Furtos de Veículos de Manaus (processo 7000181-
87.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM4, fls. 71/72);
- Auto de Reconhecimento de Pessoa (por foto) realizado pelo Sr. RENATO IMBIRIBA
PEREIRA (processo 7000181-87.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM4, fls. 78/79);
- Termo de Entrega do veículo, que estava na Delegacia, ao 2º Sgt QE R1 PTTC JESIMAR
HENRIQUES
DE
SOUZA,
em
20
de
agosto
de
2018
(processo
7000181-
87.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM4, fl. 81);
- Relatório de Investigação (processo 7000181-87.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM4, fls.
82/83);
- Termo de entrega da viatura, em 2 de outubro de 2018, pelo Encarregado do Inquérito ao
STEN MARCELO GARBELINI, servindo na Companhia de Comando da 12ª Região Militar
(processo 7000181-87.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM4, fls. 90/91);
- Relatório IPM (processo 7000181-87.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM4, fls. 93/102) e
Solução de IPM (processo 7000181-87.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPMSOL5);
- Termo de perguntas ao Investigado (processo 7000181-87.2018.7.12.0012/AM, evento 10,
DILIGENCIAS3, fls. 119/122);
-
Termo
de
Inquirição
da
Testemunha
LUIZ
OLIVEIRA
(processo
7000181-
87.2018.7.12.0012/AM, evento 10, DILIGENCIAS3, fls. 126/128);
- Auto de Reconhecimento de Pessoa (por foto) realizado por LUIZ OLIVEIRA (processo
7000181-87.2018.7.12.0012/AM, evento 10, DILIGENCIAS3, fls. 129/130);
- Termo de Inquirição da Testemunha NATANAEL LUAN RODRIGUES DOS SANTOS
(processo 7000181-87.2018.7.12.0012/AM, evento 10, DILIGENCIAS3, fls. 131/133);
- Auto de Reconhecimento de Pessoa, realizado por NATANAEL LUAN RODRIGUES DOS
SANTOS (processo 7000181-87.2018.7.12.0012/AM, evento 10, DILIGENCIAS3, fls.
134/135); e
- Relatório de IPM (processo 7000181-87.2018.7.12.0012/AM, evento 10, DILIGENCIAS3,
fls. 136/139).
Inicialmente, a Denúncia havia sido rejeitada ante a declaração de
incompetência do Juízo para apreciação da conduta objeto de investigação nos presentes
autos, declinando-a em favor da Justiça Estadual do Amazonas (Processo 7000181-
87.2018.7.12.0012/AM, Evento 15, DEC1). No entanto, esta Corte deu provimento ao
Recurso em Sentido Estrito nº 7000452-34.2019.7.00.0000 para, cassando a Decisão
hostilizada, reconhecer a competência da Justiça Militar da União e determinar a baixa dos
autos à instância de origem para que fosse apreciado o recebimento da Denúncia pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, observada, ainda, sua
competência monocrática no caso de processamento e julgamento, tendo em vista a condição
7000750-21.2022.7.00.0000
40001362709 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de civil do agente quando do cometimento do suposto delito, nos termos do art. 30, I-B, da
Lei de Organização da Justiça Militar da União (Processo 7000452-34.2019.7.00.0000/STM,
Evento 30, INTEIRO_TEOR2). O acórdão foi assim ementado, (Processo 7000452-
34.2019.7.00.0000/STM, Evento 30, INTEIRO_TEOR2):
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ROUBO DE VEÍCULO DO
EXÉRCITO BRASILEIRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
JULGAR CIVIS.
1. À JMU não cabe julgar somente os integrantes das Forças Armadas, mas todos os agentes
que tenham praticado crimes definidos na legislação penal militar, incluindo os civis.
2. A fixação da competência da Justiça Militar da União não decorre da ciência do agente
acerca da propriedade da res furtiva ou da demonstração de sua intenção em ofender as
instituições militares, bastando, para tanto, o atentado ao patrimônio sob a administração
militar, pois o art. 9º, III, alínea "a", do CPM, apresenta critérios objetivos e não faz tal
ressalva.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
A denúncia foi então recebida em 23 de novembro de 2019 (Processo 7000284-
60.2019.7.12.0012/AM, Evento 1, REC_DENUNCIA2).
Em 5 de dezembro de 2019, o Acusado foi devidamente citado (Processo
7000284-60.2019.7.12.0012/AM, Evento 15, CITACAO1).
Foram inquiridas as testemunhas do MPM CAP R1 PTTC JULIO CÉSAR
DALLA LANA BOHRER, Delegado de Polícia Civil do Estado do Amazonas Dr. RAFAEL
DA ROCHA ALLEMAND e 2 SGT QE R1 PTTC JESIMAR HENRIQUES DE SOUZA
(Processo 7000284-60.2019.7.12.0012/AM, Evento 64, VIDEOS 1 a 10) (Processo
7000284-60.2019.7.12.0012/AM, Evento 65, ATA1).
Considerando as informações colhidas no depoimento da testemunha Delegado
RAFAEL DA ROCHA ALLEMAND, manifestou-se o MPM pela oitiva do Escrivão de
Polícia Civil JOSÉ LUIZ JABORANDI NETO, na qualidade de testemunha (Processo
7000284-60.2019.7.12.0012/AM, Evento 68, MANIFESTACAO1), o qual foi inquirido
posteriormente (Processo 7000284-60.2019.7.12.0012/AM, Evento 79, ATA1).
A DPU arrolou as seguintes testemunhas: JOVANE FERREIRA MAGALHÃES
e
SUZYANE
FERNANDES
DE
SOUZA
FURTADO
(Processo
7000284-
60.2019.7.12.0012/AM, Evento 82, PET1).
Foi deferido o pedido de restituição da viatura Ford Ranger 2010 CD XLS 3.0
TB 163 CV, placa NOJ-7352, ao Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva (São Gabriel
da Cachoeira/AM), em 27 de janeiro de 2021 (Processo 7000284-60.2019.7.12.0012/AM,
Evento 118, DEC1).
A DPU informou a recusa da testemunha SUZYANE FERNANDES DE
SOUZA FURTADO a realizar o teste de conexão de internet, motivo pelo qual requereu a
substituição pela testemunha KLAUDINE MIKAELLY FERREIRA MAGALHÃES
(Processo 7000284-60.2019.7.12.0012/AM, Evento 145, PET1).
7000750-21.2022.7.00.0000
40001362709 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As testemunhas indicadas pela Defesa KLAUDINE MIKAELLY FERREIRA
MAGALHÃES, irmã do Acusado, e JOVANE FERREIRA MAGALHÃES, mãe do Acusado,
foram inquiridas. Na mesma oportunidade, foi interrogado o Réu (Processo 7000284-
60.2019.7.12.0012/AM,
Evento
148,
VIDEOS
1
a
5)
(Processo
7000284-
60.2019.7.12.0012/AM, Evento 149, ATA1).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a juntada dos antecedentes
criminais e a Defesa nada requereu (Processo 7000284-60.2019.7.12.0012/AM, Eventos 153
e 154, MANIFESTACAO1).
Foram juntadas as certidões de antecedentes criminais (Processo 7000284-
60.2019.7.12.0012/AM,
Evento
157,
CERTANTCRIM1;
Processo
7000284-
60.2019.7.12.0012/AM,
Evento
157,
CERTANTCRIM2;
Processo
7000284-
60.2019.7.12.0012/AM,
Evento
159,
CERTANTCRIM1;
Processo
7000284-
60.2019.7.12.0012/AM,
Evento
167,
CERTANTCRIM1;
Processo
7000284-
60.2019.7.12.0012/AM,
Evento
168,
CERTANTCRIM1;
e
Processo
7000284-
60.2019.7.12.0012/AM, Evento 169, CERTANTCRIM1).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM apresentou Alegações Escritas,
requerendo a condenação do Réu como incurso nas penas do art. 242, caput e §2°, incisos I e
II, do Código Penal Militar (Processo 7000284-60.2019.7.12.0012/AM, Evento 163,
ALEGAÇÕES1).
A DPU, por sua vez, pleiteou o acolhimento da preliminar de incompetência da
Justiça Militar da União para processar e julgar o feito, ante a condição de civil do Acusado.
Requereu a absolvição do Réu por não existir prova de ter participado da atividade criminosa,
nos termos do art. 430, alínea "c", do CPPM, reconhecendo-se, ademais, a sua inocência,
devido à falta e à fraqueza das provas que o apontem como autor do delito. Subsidiariamente,
pleiteou a desclassificação do art. 242, caput e § 2º, incisos I e II, para o art. 240, caput, do
CPM (Processo 7000284-60.2019.7.12.0012/AM, Evento 166, ALEGAÇÕES1).
Consta certidão com consulta da situação dos feitos criminais distribuídos em
face
do
Acusado
CLAUBER
FERREIRA
MAGALHÃES
(Processo
7000284-
60.2019.7.12.0012/AM, Evento 179, CERT1), estando especificado que:
1) 19ª Vara do Juizado Especial Criminal. Processo:0200241-88.2013.8.04.0020 (099/2012).
Situação: Baixado. Ação: Termo Circunstanciado. Assunto: Contravenções Penais.
Data:11/01/2013. Vítima/Fato: TLEYCY GISELEM DA SILVA REINALDO: foi homologada a
transação entre as partes. Termo Circunstanciado baixado, conforme movimentação juntada a
seguir;
2) 11ª Vara Criminal. Processo: 0200331-27.2011.8.04.0001. Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário. Assunto: Roubo. Data: 06/01/2011. Vítima/Fato: A Sociedade: foi
declarada extinta da punibilidade pela prescrição, nos termos do art. 107, V, primeira figura,
e art. 109, IV, do Código Penal, exclusivamente em relação a delito previsto no art. 288 do
Código Penal. Contudo, o feito prosseguiu quanto aos crimes remanescentes (art. 157, § 2º, I e
II do CP), aguarda o agendamento da sessão de audiência de Instrução e Julgamento,
conforme movimentação e sentença juntadas a seguir;
3) 5ª Vara Criminal. Processo: 0240848-35.2015.8.04.0001. Situação: Baixado. Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário. Assunto: Roubo. Data: 03/11/2015. Autor: Ministério
Público do Estado do Amazonas - Primeiro Grau: o acusado foi absolvido com fulcro no art.
7000750-21.2022.7.00.0000
40001362709 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

386, VII, do CP. Sentença transitada em julgado. Processo baixado, conforme movimentação
juntada a seguir;
4) 2ª Vara Criminal. Processo: 0246808-35.2016.8.04.0001. Situação: Baixado. Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário. Assunto: Receptação. Data: 11/11/2016. Autor: Ministério
Público do Estado do Amazonas - Primeiro Grau: o acusado foi absolvido com fulcro no art.
386, VII, do CP. Sentença transitada em julgado. Processo baixado, conforme movimentação
juntada a seguir;
5) 11ª Vara Criminal. Processo: 0253000-28.2009.8.04.0001 (001.09.253000-2). Situação:
Baixado. Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário. Assunto: Roubo (art. 157). Data:
03/11/2009. Autor: foi extinta a punibilidade o acusado pelo advento da prescrição, com base
no art. 107, IV, do CP. O processo encontra-se baixado, conforme movimentação juntada a
seguir;
6) 11ª Vara Criminal. Processo: 0266365-76.2014.8.04.0001. Situação: Baixado. Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário. Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas. Data:
26/12/2014. Vítima/Fato: A Sociedade: foi extinta a punibilidade o acusado pelo advento da
prescrição, com base no art. 107, IV, do CP. O processo encontra-se baixado, conforme
movimentação juntada a seguir;
7) 11ª Vara Criminal. Processo: 0636722-32.2019.8.04.0001. Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário. Assunto: Receptação. Data: 17/07/2019. Vítima/Fato: O Estado e A
Sociedade: o processo encontra-se em fase de instrução, conforme movimentação juntada a
seguir;
8) Central de Inquéritos. Processo: 0646612-58.2020.8.04.0001. Situação: Baixado. Ação:
Inquérito Policial. Assunto: Quadrilha ou Bando. Data: 06/04/2020. Representante: Policia
Civil do Estado do Amazonas: o referido procedimento investigatório se encontra baixado,
não foi possível juntar a movimentação do procedimento investigatório, em virtude do seu
caráter sigiloso, só estando disponível o acesso para as partes;
O MPM não complementou suas alegações após a juntada da certidão acima
(Processo 7000284-60.2019.7.12.0012/AM, Evento 182, MANIFESTACAO1).
A DPU aduziu que os referidos feitos apontados nas certidões de antecedentes
criminais são antigos ou já solucionados ou irrelevantes, pois já baixados ou prescritos ou
sem andamento ou transitados em julgado, com a absolvição do Réu, servindo apenas
para sacramentar o estado natural de inocência do Acusado, reiterando as alegações
anteriores, com os pleitos de anulação ou de absolvição (Processo 7000284-
60.2019.7.12.0012/AM, Evento 184, ALEGAÇÕES1).
O Diretor de Secretaria da Auditoria da 12ª CJM certificou que, em relação ao
Acusado CLAUBER FERREIRA MAGALHÃES, constam 3 feitos: 1) Ação Penal nº
0200331- 27.2011.8.04.0001, em andamento na 11ª Vara Criminal da Comarca de Manaus; 2)
Ação Penal nº 0636722-32.2019.8.04.0001, em andamento na 11ª Vara Criminal da Comarca
de Manaus; e 3) Auto de Prisão em Flagrante nº0648961-34.2020.8.04.0001, em andamento
na Central de Inquéritos(Processo 7000284-60.2019.7.12.0012/AM, Evento 45, CERT1).
A Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM condenou
o civil CLAUBER FERREIRA MAGALHÃES como incurso no delito previsto no art. 242, §
2º, incisos I e II, do Código Penal Militar, fixando como definitiva a pena de 5 (cinco) anos e
4 (quatro) meses de reclusão, em regime prisional semiaberto, reconhecido o direito de apelar
em liberdade (Processo 7000284-60.2019.7.12.0012/AM, Evento 198, ATA1).
7000750-21.2022.7.00.0000
40001362709 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença foi disponibilizada em 19 de julho de 2022 (Processo 7000284-
60.2019.7.12.0012/AM, Evento 202, SENT1).
O MPM e a Defesa foram intimados da Sentença em 29 de julho de 2022
(Eventos 205 e 207 da APM).
A DPU interpôs, tempestivamente, o Recurso de Apelação em 9 de agosto de
2022 (Processo 7000284-60.2019.7.12.0012/AM, Evento 209, APELAÇÃO1).
Em 10 de agosto de 2022, ocorreu o trânsito em julgado para o MPM (Processo
7000284-60.2019.7.12.0012/AM, Evento 214, CERT1).
Em suas Razões recursais (Processo 7000750-21.2022.7.00.0000/STM, Evento
1, RAZAPELCRIM1), a DPU requer a anulação do feito ou a reforma da Sentença, com a
absolvição do Réu. Sustenta, em síntese, que:
a) o reconhecimento fotográfico do Réu foi realizado na fase pré- processual,
não tendo sido confirmado em Juízo nem respeitadas as formalidades legais, representando
prova ilícita a ser desconsiderada, acrescentando-se, ainda, a circunstância de que a fotografia
era de uma época em que o Acusado era jovem/adolescente, ou seja, de uma fase em que as
características visuais e estéticas são repentinamente modificadas, não mais representando a
sua aparência;
b) a condenação baseia-se em fundamentações vagas e lacunosas, o que não é
permitido, devendo-se garantir os princípios constitucionais da dignidade, da ampla defesa e
do contraditório;
c) ocorreram vários vícios no IPM, pois, em que pese a afirmação de
"confissão" da mãe do Acusado de que o carro Volkswagen Golf, cor azul, estaria na posse
dele, ela não prestou qualquer depoimento, constando apenas a informação oriunda de um
policial, sem qualquer comprovação, e as irregularidades e os vícios ocorridos no Inquérito
Policial não devem contaminar a ação penal; e
d) em Juízo, quando prestou depoimento, a Sra JOVANE, mãe do Acusado,
afirmou não ter feito comentário algum com os policiais que compareceram na porta de sua
casa naquele dia, muito menos ter feito qualquer tipo de comunicação com o delegado de
polícia sobre os fatos e o paradeiro da viatura supostamente roubada, tendo dito que, naquele
dia, estava com sua filha e com o carro Volkswagen Golf no supermercado, quando recebeu
uma ligação de que havia policiais à sua porta, e tendo retornado e sido questionada por eles,
nem sequer teve a oportunidade de reconhecer o filho através da fotografia que tinham em
mãos, pois foi bombardeada com informações acusatórias cheias de certezas e sem poder
defender-se diante de tamanha pressão.
Subsidiariamente, sustenta a desclassificação do crime de roubo, pois não há
prova das qualificadoras do uso da arma de fogo e do concurso de pessoas.
Em Contrarrazões (Processo 7000750-21.2022.7.00.0000/STM, Evento 1,
CONTRAZAP2), o MPM pugna pelo não provimento do Recurso apresentado pela Defesa,
mantendo-se a Sentença recorrida em todos os seus termos.
7000750-21.2022.7.00.0000
40001362709 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustenta que a condenação do Acusado não foi lastreada apenas pelo
reconhecimento fotográfico produzido em sede inquisitorial, mas também pelos depoimentos
dos policiais civis, prestados em sede policial e judicial, e que a ausência de depoimento da
mãe do Réu no IPM não constitui um vício, pois ela é destituída do compromisso legal de
dizer a verdade, tanto que sua intimação para prestar depoimento nos autos do IPM foi
considerada uma diligência prescindível, já que havia outros elementos de informação.
Aduz que o próprio Acusado confirma ter usado o veículo Volkswagen Golf na
data do fato criminoso, caindo por terra as alegações de sua mãe em juízo, de que estava com
o carro no supermercado.
Alega que os Policiais Civis somente conseguiram chegar até o endereço da
Sra. JOVANE, mãe do Réu, em razão da suspeita com o veículo Volkswagen Golf, cor Azul,
placa JXM 9009, e por ter o Acusado estado na oficina R&S Serviços Automotivos com ele
no dia anterior para solicitar orçamento, de modo que o proprietário da oficina pôde
reconhecê-lo, e, apenas com base nas informações prestadas pela mãe dele, conseguiram
reaver o veículo militar subtraído.
Aponta a primazia que deve ser dada aos depoimentos dos agentes públicos,
porquanto possuem fé pública, presunção de legitimidade e se encontram em total harmonia
com a prova dos autos.
Por fim, menciona que as testemunhas ouvidas em IPM são uníssonas em
afirmar que houve concurso de pessoas e que um dos agentes utilizou arma de fogo, não
havendo dúvida quanto às qualificadoras.
Na Secretaria Judiciária deste Tribunal consta, em nome do Réu, o RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO nº 7000452-34.2019.7.00.0000 (Baixado), da relatoria do Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, motivo pelo qual, nos termos do art. 41, caput, do
RISTM, por determinação da Presidência do STM, o presente feito foi redistribuído ao
mencionado Ministro, na condição de Relator, por prevenção (Processo 7000750-
21.2022.7.00.0000/STM, Evento 9, CERT1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifesta-se pelo não
provimento do Recurso de Apelação (Processo 7000750-21.2022.7.00.0000/STM, Evento
11, MANIF_MPF1).
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de recurso de apelação interposto pela DPU, em favor de CLAUBER
FERREIRA MAGALHÃES, em face da Sentença condenatória prolatada pela Dra.
PATRICIA SILVA GADELHA, Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 12ª CJM, que
condenou o Apelante como incurso nas sanções do art. 242, caput, § 2º, incisos I e II do
7000750-21.2022.7.00.0000
40001362709 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Código Penal Militar (CPM), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em
regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal comum
(CP).
Inconformada com a condenação, a DPU pugna pela nulidade do processo ou
pela absolvição do Apelante, alegando, para tanto, que:
I- o reconhecimento fotográfico do Réu foi realizado na fase pré-processual,
não tendo sido confirmado em Juízo nem respeitadas as formalidades legais, representando
prova ilícita a ser desconsiderada, acrescentando-se, ainda, a circunstância de que a fotografia
era de uma época em que o Acusado era jovem/adolescente, ou seja, de uma fase em que as
características visuais e estéticas são repentinamente modificadas, não mais representando a
sua aparência;
II- a condenação baseia-se em fundamentações vagas e lacunosas, com prejuízo
aos princípios constitucionais da dignidade, da ampla defesa e do contraditório;
III- ocorreram vários vícios no IPM, pois, em que pese a afirmação de
"confissão" da mãe do Acusado de que o carro Volkswagen Golf, cor azul, estaria na posse do
Apelante, ela não prestou qualquer depoimento, constando apenas a informação oriunda de
um policial, sem qualquer comprovação, e as irregularidades e os vícios ocorridos no
Inquérito Policial não devem contaminar a ação penal; e
IV- em Juízo, quando prestou depoimento, a Sra JOVANE, mãe do Acusado,
afirmou não ter feito comentário algum com os policiais que compareceram na porta de sua
casa naquele dia; muito menos ter realizado qualquer comunicação com o delegado de polícia
sobre os fatos e o paradeiro da viatura, supostamente, roubada. Asseverou que, naquele dia,
estava com carro Volkswagen Golf, acompanhada de sua filha, no supermercado, quando
recebeu uma ligação de que havia policiais à sua porta. Aduziu que retornou para casa,
ocasião em que foi questionada pelos policiais, sem ter tido a oportunidade de reconhecer o
filho através da fotografia que os policiais tinham em mãos, pois teria sido bombardeada com
informações acusatórias e cheias de certezas, sem que pudesse defender-se diante de tamanha
pressão.
A DPU, subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de roubo, sob a
alegação de que não há provas das qualificadoras do uso da arma de fogo e do concurso de
pessoas.
A Defesa afirma que o reconhecimento fotográfico realizado na fase pré-
processual não deve ser material de prova, pois em nenhum momento da investigação houve
a confirmação da identidade, conforme preceitua o art. 226 do Código de Processo Penal
(CPP).
Constata-se que o Ofendido, Sr. IMBIRIBA, fez o reconhecimento fotográfico
na delegacia, no dia dos fatos, e que não restou qualquer dúvida de que o assalto teria sido
praticado por CLAUBER, conforme imagens constantes de registros, em função de algumas
passagens policiais do Apelante.
7000750-21.2022.7.00.0000
40001362709 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao compulsar o entendimento desta Justiça Especializada sobre a matéria,
verifica-se que a nossa jurisprudência é firme ao orientar que o reconhecimento fotográfico
pode ser considerado uma prova relevante, desde que se encontre em conformidade com as
demais provas dos autos, inclusive, com a palavra dos ofendidos e das demais testemunhas,
como vemos do recente julgado de relatoria do ilustre Ministro Alte Esq LEONARDO
PUNTEL, nos autos da Apelação nº 7000415-02.2022.7.00.0000/RJ, em decisão publicada
em 9/5/2023, verbo ad verbum:
“APELAÇÃO. MPM. ART. 242, §2º, DO CPM. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR.
DEFESA. MATÉRIA DOS AUTOS. COGNIÇÃO INTEGRAL. FUNDAMENTAÇÃO.
CARÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO.
MATERIALIDADE DELITIVA. CONSTATAÇÃO. AUTORIA DELITIVA. OITIVA DO
OFENDIDO. RECONHECIMENTO DO ACUSADO. SUFICIÊNCIA. COLHEITA DA
PROVA. FORMALIDADES. IMPRECISÕES. CONTEÚDO. NÃO COMPROMETIMENTO.
NULIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. QUALIFICADORA.
SERVIÇO DE NATUREZA MILITAR DA VÍTIMA. VIATURA DESCARACTERIZADA. NÃO
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
A não especificação da matéria que eventualmente poderia ser excluída do exame da Corte
pelo advento da preclusão impede o conhecimento de preliminar que objetiva discutir o
alcance da cognição do recurso de apelação. Preliminar não conhecida por unanimidade.
Em crimes como o ora analisado, cujas ações ocorrem, em via de regra, de forma
clandestina, na ausência de testemunhas, a palavra da vítima ganha especial relevo, uma
vez que, não raro, representa o único elemento probatório possível de ser produzido em
detrimento da autodefesa do Acusado.
Não se pode descartar a prova produzida em razão de pormenores processuais que não
tenham o condão de comprometer sua essência finalística. Nos autos, nada é capaz de
eclipsar a constatação inequívoca de que o Ofendido, sem hesitar, identificou o Acusado
como o autor dos crimes.
No caso concreto, não incide a qualificadora constante do inciso IV do § 2º do artigo 242 do
CPM (IV - se a vítima está em serviço de natureza militar), uma vez que, conforme apurado ao
longo da instrução criminal, o Acusado não tinha como saber que o Ofendido compunha a
Força Terrestre e, tampouco, que estivesse, naquele momento, em serviço de natureza militar,
uma vez que dirigia, sem uniforme, uma viatura descaracterizada.
Constatada a autoria e a materialidade delitivas, deve o Acusado ser condenado.
Preliminar defensiva não conhecida. Decisão por unanimidade. Apelo ministerial provido
parcialmente. Decisão por maioria.” (Grifo nosso.)
Do mencionado julgado, cabe trazer as seguintes passagens elucidatórias, in
verbis:
“ (...)
Ou seja, em crimes como o ora analisado, cujas ações ocorrem, em via de regra, de forma
clandestina, na ausência de testemunhas, a palavra da vítima ganha especial relevo, uma vez
que, não raro, representa o único elemento probatório possível de ser produzido em
detrimento da autodefesa do Acusado.
7000750-21.2022.7.00.0000
40001362709 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, a constatação de ser esse o único elemento probatório em desfavor do Acusado,
ao contrário do que afirma a Sentença de piso, não causa qualquer espanto, pelo contrário,
em situações como essa, as declarações do Ofendido podem bastar para a identificação do
criminoso e para a sua posterior condenação. Em sentido semelhante, veja-se o seguinte
julgado do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE
DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA
VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO
SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
PENA-BASE
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias
ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão
do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante,
demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual,
inviável na via eleita.
2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a
jurisprudência desta Corte, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio,
cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena
criminosa” (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi
encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites
da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição
do Sentenciado.
3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o “depoimento da
vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados” entre esta e o
Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.
4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em
vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a
violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e
socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.
5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ. AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)
No âmbito desta Corte, destaca-se julgado que, apesar de não tratar especificamente do crime
de roubo, estabelece, guardadas as devidas proporções, sistemática semelhante:
APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. ART. 157 DO CPM. VALORAÇÃO DOS
DEPOIMENTOS
DO
OFENDIDO
E
DE
TESTEMUNHAS.
CONJUNTO
PROBATÓRIO ROBUSTO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. Pratica o
crime de violência contra superior o agente que, além de ajudar a amarrar o Ofendido
para mantê-lo imobilizado, pratica contra ele violência física e agressões verbais. O
depoimento do Ofendido deve ser valorado em hipótese como a dos autos. A palavra da
vítima merece especial prestígio, mormente nos casos em que não há indício de que
ela tivesse qualquer motivo para realizar uma falsa imputação contra o Réu. A
conduta narrada na Denúncia é sempre combatida por esta Corte Castrense, de forma
7000750-21.2022.7.00.0000
40001362709 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

veemente, uma vez que afeta a disciplina, a hierarquia e a reputação da Organização
Militar. O arcabouço probatório acostado aos autos demonstra que o Apelante praticou
a conduta descrita no art. 157 do CPM, merecendo reforma a Sentença absolutória.
Maioria. Em virtude do lapso temporal existente entre o recebimento da Denúncia e a
data do julgamento, deve ser declarada extinta a punibilidade do crime praticado pelo
Acusado, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena
em concreto, na forma retroativa, com base no art. 123, inciso IV e no art. 125, inciso
VII, todos do CPM. Unânime.(STM. Relator: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS. Data de Julgamento: 04/11/2016. Data de Publicação: 29/11/2016.)
(...)
Não se pode descartar a prova produzida em razão de pormenores processuais que não
tenham o condão de comprometer sua essência finalística. Assim, o fato de a audiência ter se
realizado por videoconferência; o fato de o reconhecimento ter sido fotográfico e não pessoal;
e mesmo o fato de ter havido divergência quanto à data da colheita das assinaturas do
Ofendido na Delegacia de Polícia, absolutamente nenhum desses fatores é capaz de eclipsar a
constatação inequívoca de que o Ofendido, sem hesitar, identificou o Acusado perante o
Delegado de Polícia Civil da 17ª Delegacia de Polícia do Estado do Rio de Janeiro e,
posteriormente, fê-lo novamente perante o Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da
1ª CJM.
Nesse sentido, veja-se julgado desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ABANDONO DE POSTO (CPM, ART. 195).
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO
ACUSADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 195 DO
CPM.
RECEPÇÃO
CONSTITUCIONAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. O
reconhecimento informal, ou seja, sem as formalidades previstas no CPPM, mesmo
não sendo classificado como "reconhecimento de pessoa", previsto no art. 368 do
CPPM, pode ser considerado como prova testemunhal na formação do convencimento
do magistrado. 2. O art. 195 do CPM está em perfeita sintonia com as regras e
princípios constitucionais, sobretudo com as regras inerentes ao caráter especial do
Direito Penal Militar. 3. A confissão do Réu, na fase inquisitiva, de que saiu da OM
quando estava de serviço para comprar bebidas foi corroborada pelas testemunhas
ouvidas em Juízo, não deixando dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito
previsto no art. 195 do CPM. 4. Resta configurado o abandono do lugar de serviço,
previsto no art. 195 do CPM, quando o Apelante, escalado para o serviço da Guarda,
de livre e espontânea vontade, se ausenta da OM, para comprar bebidas no comércio
local. 5. Autoria e materialidade do delito comprovadas. 6. Apelo não provido. Decisão
Unânime.(STM. APELAÇÃO N.º 0000055-53.2016.7.08.0008. Relator: LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 22/02/2018. Data de Publicação:
12/03/2018.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA FALTA DE
ACESSO
AOS
AUTOS
DO
IPM.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR
INOBSERVÂNCIA DO RITO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. REJEIÇÃO
POR UNANIMIDADE. ORGANIZAÇÃO DE GRUPO PARA A PRÁTICA CRIMINOSA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
FURTO
DE
USO.
CARACTERIZAÇÃO.
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CONCURSO DE AGENTES. RELAÇÃO DE SUPERIORIDADE.
AÇODAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. 1. A alegação do cerceamento de defesa, em virtude da suposta falta de
acesso aos autos de IPM, exige prova hábil para atestar a tese suscitada. Em que pese a
natureza sigilosa das investigações, a Defesa tem amplo acesso às provas acostadas aos
autos, consoante a Súmula Vinculante nº 14 do STF. Ademais, eventual irregularidade
7000750-21.2022.7.00.0000
40001362709 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

na fase pré-processual não tem o condão de contaminar a Ação Penal Militar. 2. A
doutrina e a jurisprudência convergem que o reconhecimento fotográfico de pessoas
pode ser considerado prova indireta, como indício relacionado ao fato em apuração.
3. A jurisprudência do STM e do STF admite que o reconhecimento fotográfico,
mesmo sem percorrer o rito estabelecido no art. 368 do CPPM, tem validade na
formação do convencimento do magistrado. 4. Inexiste lacuna, no âmbito do Processo
Penal Militar, no que diz respeito ao reconhecimento de pessoas - art 368 do CPPM.
Dessa forma, tendo em vista o Princípio da Especialidade da Legislação Penal
Castrense, não cabe a aplicação do art. 226 do CPP. 5. As elementares do crime
tipificado no art. 150 do CPM estão intimamente ligadas às questões históricas
inerentes ao cenário internacional no âmbito da América Latina, onde imperava a
instabilidade político-social, a qual poderia afetar, sobremaneira, a autoridade e a
disciplina militares. Portanto, na atualidade, deve-se considerar a possibilidade de
eventual desclassificação, se esta reproduzir, sob o manto do Princípio da
Proporcionalidade, o tipo penal mais adequado ao caso. 6. A mera subtração da coisa
para uso momentâneo com a sua posterior devolução configura o delito do art. 241 do
CPM. Não há a necessidade da existência de danos à res furtiva, por ser elementar
estranha ao referido tipo. 7. A ausência de dano, portanto, não atrai a aplicação do
Princípio da Insignificância, o qual encontra restrições, no âmbito da Justiça Militar da
União no tocante aos delitos patrimoniais, sobretudo quando envolve bens sob a
Administração Militar. Nesse sentido, o STJ, no mesmo patamar organizacional do
STM, sintetizou o tema no verbete de Súmula 599 do STJ. 8. No concurso de agentes, o
militar superior ao seu comparsa merece reprimenda maior e que restabeleça os valores
desprezados pelos réus. 9. Recurso Defensivo provido parcialmente. Decisão unânime.
(STM. APELAÇÃO N.º 0000044-28.2015.7.09.0009. Relator: MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 23/08/2018. Data de Publicação: 05/09/2018)” (Grifo
nosso.).
Nesse mesmo sentido, foi bem pontuado pela Magistrada de primeira instância
ao sentenciar (APM, Eventos 198, 202), que:
“ (...) Sustentando a tese de negativa de autoria, a Defesa alegou a nulidade do termo de
reconhecimento fotográfico. No entanto, sem razão o faz, pois o termo produzido, quando
aliado às declarações prestadas pelos policiais civis, não demonstra incongruências que o
invalidem ou que impeçam considerá-lo como elemento caracterizador da autoria delitiva.
(...)
Ademais, insta aqui frisar que o reconhecimento fotográfico não é o único elemento sob o
qual se assenta a conclusão a respeito da autoria do crime. Ao contrário, constam dos autos
outras provas, como o depoimento dos policiais ouvidos em Juízo, que, juntas, formam um
arcabouço probatório que deve ser considerado em conjunto.
Acerca desse tema, aliás, a jurisprudência do STJ há muito já decidiu que depoimentos de
policiais têm valor probatório, porquanto dotados de fé pública, quando se mostram
coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, como é o caso em análise. Com
efeito, o depoimento dos policiais vai ao encontro de outras informações que em nada
favorecem o réu, como o fato de, no dia anterior à prática, haver estado na oficina para fazer
orçamento em um automóvel Golf de cor azul, cuja placa estava registrada em nome da
genitora do acusado, Sra. Jovane Ferreira Magalhães.” (Grifo nosso.)
Conforme restou apurado nos autos, no dia 17/8/2018, por volta das 10 horas e
30 minutos, 2 (dois) homens adentraram na oficina mecânica SL SERVIÇOS, situada na
Avenida Margarita (ant: Grande Circular), Comunidade Alfredo Nascimento, Bairro: Cidade
de Deus/Manaus-AM e, mediante o uso de arma de fogo e ameaça de emprego de violência,
7000750-21.2022.7.00.0000
40001362709 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

anunciaram um assalto contra os civis RENATO IMBIRIBA e os seus funcionários, LUIZ
OLIVEIRA e LUAN RODRIGUES, momento em que foi ordenado a todos que adentrassem
ao banheiro, trancando-os naquele cômodo.
Ato contínuo, os criminosos teriam arrancado os papéis que cobriam a
caminhonete Ford Ranger XLS 13P, placa NOJ 7352, Chassi 8AFER13P8BJ404535 (viatura
militar), pertencente ao Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, a serviço da Seção de
Ligação Regional, e a subtraíram (APM, Evento 1).
Registre-se que a mencionada viatura militar encontrava-se nas dependências da
oficina autorizada SL SERVIÇOS, desde o dia 10/5/2018, para a realização de serviços de
manutenção mecânica, lanternagem e estofaria (APM, Evento 1).
No dia dos fatos, 17/8/2018, perante a Delegacia Especializada em Roubos e
Furtos de Veículos, o Sr. RENATO IMBIRIBA também prestou “Termo de Declaração”,
cujos fatos descritos encontram-se em plena harmonia com os apresentados durante a
condução do IPM, em seu “Termo de Inquirição de Testemunha” (IPM nº 7000181-
87.2018.7.12.0012, Evento 1, IPM 4, fls. 71).
A materialidade do delito restou demonstrada por meio do Auto de Exibição e
Apreensão (IPM 7000181-87.2018.7.12.0012, Evento 1, Doc. 04, fls. 38/40); pelo Termo de
Entrega do veículo (IPM 7000181-87.2018.7.12.0012, Evento 1, Doc. 4, fl. 81); e pelo Auto
de Avaliação (IPM 7000181-87.2018.7.12.0012, Evento 1, Doc. 4, fls. 55/65).
A autoria, ao sentir deste Relator, encontra-se bem delineada pelos elementos
constantes dos autos que corroboram o reconhecimento do Apelante, por meio fotográfico.
Nesse sentido, a magistrada a quo, após um detalhado exame do conjunto
probatório, acrescido de uma apuração minuciosa extraída dos relatos testemunhais, balizou,
no meu entender, com propriedade a sua decisão ao condenar o civil CLAUBER FERREIRA
MAGALHÃES nas penas previstas para o crime de roubo qualificado.
Entendo, com amparo nas provas contidas nos autos, que a materialidade, a
autoria e a culpabilidade do Apelante restaram devidamente fundamentada pelo juízo
sentenciante.
Depreende-se dos autos que o Sr. RENATO IMBIRIBA reconheceu que o
homem que praticou o roubo da viatura militar, em 17/8/2018, seria a mesma pessoa que
teria visitado sua oficina no dia anterior, com o propósito de solicitar um orçamento para
um carro descrito como sendo um Golf, cor azul, placa JXM- 9009.
Acrescentou que o veículo Golf, cor azul, placa JXM- 9009 fora avistado,
parado, alguns minutos antes, no dia da consumação do fato delituoso, nas proximidades de
sua oficina.
Considerando tal informação, foi possível à Delegacia de Roubos e Furtos de
Veículos identificar que a Senhora JOVANE FERREIRA MAGALHÃES seria a
proprietária do referido automóvel.
7000750-21.2022.7.00.0000
40001362709 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, o Dr. RAFAEL DA ROCHA ALLEMAND, Delegado daquela
Especializada, dirigiu-se ao endereço da proprietária do veículo, para informá-la sobre a
presença de seu carro na cena de um crime de roubo de uma viatura militar, oportunidade em
que a Sra. JOVANE teria informado ao Delegado que na manhã do dia 17/8/2018, o veículo
Golf, cor azul, placa JXM- 9009 encontrava-se na posse de seu filho, CLAUBER
(Relatório de Investigação acostado no Evento 1, Doc. 4, fls. 82/83),
Registre-se que no dia do ocorrido, 17/8/2018, no âmbito da Delegacia
Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, o Sr. RENATO IMBIRIBA PEREIRA
identificou CLAUBER FERREIRA MAGALHÃES, mediante reconhecimento fotográfico,
como sendo um dos autores do crime ocorrido em sua Oficina (IPM nº 7000181-
87.2018.7.12.0012, Evento 1, IPM 4, fls. 78), in verbis:
AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA (POR FOTO)
“(...) presente se achava o Dr. Rafael da Rocha Allemand, Delegado Titular da DERFV,
comigo, José Luiz Jaborandy Neto, escrivão de polícia, aí compareceu o Sr. Renato Imbiriba
Pereira, RG 1593646-5 SSP/AM, amasiado, pintor de veículos, natural de Santarém/PA,
com 41 anos (12/06/1977), filho de Ana Maria Imbiriba Pereira e Raimundo Barroso
Pereira, residente e domiciliado a Travessa São Marcos, N° 15, Bairro Cidade de Deus, Tel.
(92) 99259-5686, na presença da testemunha abaixo assinada, e após a observância do que
dispõe o artigo 226, inciso 1, do Código de Processo Penal, RECONHECE, SEM A MENOR
SOMBRA DE DÚVIDA, o nacional. CLAUBER FERREIRA MAGALHAES, como sendo
um dos infratores que roubaram o veículo de placa NOJ-7352, e que estavam em um veículo
VW GOLF de cor azul e placa JXM-9009, conforme B.O. 18.E.0157.0005499. Nada mais
havendo, mandou a Autoridade encerrar este auto que. lido e achado conforme, vai por todos
assinados.” (Grifo nosso e do original.)
O Relatório de Investigação consignou as providências realizadas em busca da
autoria do roubo do veículo militar, in verbis:
RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO
“No dia 17/08/2018, por volta das 12:00h, tomamos conhecimento de que um veículo Ford
Ranger de placa NOJ-7352, de propriedade do Exército Brasileiro, havia sido roubado
conforme B.O. 18.E.0157.0005499.
O boletim de ocorrência foi registrado por Renato Imbiriba Pereira, que citou em seu
depoimento que um veículo VW Golf, cor azul e placa JXM-9009 teria dado apoio a ação
criminosa.
Foi feito contato com a proprietária do veículo, Jovane Ferreira Magalhães, que informou
que o carro estava de posse de seu filho Clauber Ferreira Magalhães.
Em consulta ao site do tribunal de justiça do Amazonas, encontramos 5 processos criminais
em desfavor do nacional Clauber. (Espelho dos processos em anexo)
Nos dirigimos até a residência da proprietária do Golf, Rua Professor Péricles Moraes (Ant.
São Paulo), N° 61, bairro Zumbi dos Palmares, onde fomos recebidos por um parente do
Clauber.
Momentos depois, a Sra. Jovane, chegou a sua casa dirigindo o VW Golf de cor azul.
7000750-21.2022.7.00.0000
40001362709 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Perguntamos sobre com quer estava o veículo naquela manhã e a Jovane disse que seu filho
tinha saído com o carro mais cedo e acabara de devolver, tendo saído novamente, mas desta
vez com o carro de seu pai, um VIV Gol de cor preto.
A Sra. Jovane disse desconhecer o paradeiro do filho e a placa do carro que ele estava
utilizando.
Mostramos a foto do nacional Clauber, para Renato Imbiriba Pereira, que tinha registrado
a ocorrência, e ele imediatamente o reconheceu como sendo um dos infratores que haviam
roubado a ford Ranger.
Demos ciência a Sra. Jovane que seu veículo tinha sido utilizado para cometer o roubo de um
carro oficial.” (Grifo nosso.)
Como dito no citado relatório, no mesmo dia, por volta das 21 horas e 40
minutos, o Delegado titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos da Polícia Civil,
Dr. RAFAEL DA ROCHA ALLEMAND, recebeu uma ligação telefônica da Sra.
JOVANE, diretamente em seu celular, informando que seu filho CLAUBER havia
deixado o veículo subtraído em frente à Escola Estadual DAISAKU IKEDA.
De posse de tal informação, prestada espontaneamente pela genitora do
Apelante, foi possível localizar e recuperar a viatura militar subtraída (Evento 1, Doc 4,
fls. 82/83).
Corroborando tais informações, transcrevem-se os excertos do depoimento
prestado em juízo pelo Dr. RAFAEL DA ROCHA ALLEMAND, na condição de
testemunha, e que, à época dos fatos, ostentava a condição de Delegado titular da
Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos da Polícia Civil, na fase investigativa dos fatos,
in verbis:
“Testemunha: Sim, Exa. À época dos fatos eu era titular da Delegacia de Roubos e Furtos de
Veículos, e através do meu escrivão, Jaborandi, que tem contato com o Exército Brasileiro,
informou acerca do furto de uma caminhonete de propriedade do Exército, se poderia ser feito
o registro e a restrição na Delegacia. Nós fizemos esse registro, registramos a ocorrência de
furto, nós fomos até o local, verificamos que o carro utilizado no suposto crime era um
Volkswagen Golf, da placa que o sr. informou, pesquisamos no banco de dados, verificamos
que pertencia à nacional, fomos até a residência conversar com a proprietária acerca do
veículo, verificar se ela havia vendido o veículo ou se ainda era de sua propriedade, ela
confirmou que no dia do fato o veículo estava na posse do seu filho. Eu informei que o
veículo estava sendo investigado numa subtração de um veículo que pertencia ao Exército
Brasileiro. Deixei meu telefone de contato para verificar a possibilidade dela ir até a
delegacia para prestar esclarecimento, e não recordo se foi no dia seguinte ou no mesmo
dia, ela entrou em contato informando que o filho dela havia abandonado o carro numa
determinada rua. O meu escrivão de polícia, acho que foi depois do expediente, foi até o
local na companhia de alguns militares, localizou o suposto veículo, foi levado para a
delegacia, foi feita a baixa na restrição e foi entregue o veículo.
MPM: Quando ela entrou em contato, entrou em contato direto com o seu número, com o
senhor? Testemunha: Sim, ela entrou em contato com meu telefone funcional à época da
delegacia, eu passei para a minha equipe, o escrivão que havia levado a ocorrência até a
delegacia foi até o local, constatou que o carro havia sido deixado, nós fizemos a apreensão
do veículo e fizemos a entrega.” (Grifo nosso.)
7000750-21.2022.7.00.0000
40001362709 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foi ouvido, também, em juízo, na condição de testemunha, o Sr. JOSÉ LUIZ
JABORANDY NETO, investigador da Polícia Civil à época dos fatos e lotado na mesma
Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos da Polícia Civil, que esclareceu, in litteris:
“Testemunha: Perfeito. Então, no dia, eu estava como chefe de cartório da Roubos e Furtos
de Veículos, e nesse dia, próximo do horário de almoço, não tinha muita gente, a delegacia
recebeu uma ligação de um militar informando que uma viatura havia sido roubada da
oficina. Eu solicitei ao delegado Rafael Allemand que colocasse o gravame lá de roubado
antes que fosse feito o boletim de ocorrência, enquanto a gente aguardava o funcionário e o
dono da oficina chegarem à delegacia. Eles chegaram à delegacia, foi feito o depoimento
deles, e a placa do carro que tinha levado os infratores até o local, ele tinha guardado. Ao
consultar a placa, se não me engano, era um Golf, não lembro a cor desse Golf agora, era
uma mulher a proprietária do Golf. Então eu continuei fazendo as pesquisas, os filhos dessa
mulher, outros parentes, descobri um desses filhos dela, esse que hoje está como acusado,
ele tinha alguns procedimentos criminais, então no site do Tribunal de Justiça. Eu entrei e
consegui uma foto dele e as vítimas na hora o reconheceram. Depois desse reconhecimento,
nós saímos em diligência, eu, o delegado Rafael e mais dois investigadores, fomos até o
endereço que estava registrado esse veículo Golf. Conversamos com a mãe dele. Tinha, se
não me engano, mais dois irmãos, um deles estava até fazendo curso de formação de
soldado da Polícia Militar. O pai dele também é policial militar. Conversamos com a mãe,
inicialmente ela ficou um pouco nervosa, mas a gente conversou, ela falou que o filho dela
era problemático e que iria interceder junto a ele na relação da Ranger que tinha sido
roubada. Terminada a diligência, nós retornamos para a delegacia, foi feito um boletim de
ocorrência e a gente abriu uma verificação de procedência da informação. Na mesma noite,
entre 10 e 11 horas da noite, eu recebi uma ligação do delegado Rafael dizendo que a mãe
do infrator havia ligado para ele dizendo que o rapaz teria abandonado o veículo em frente
a uma escola pública no bairro São José. No mesmo momento eu troquei de roupa, fui eu e
mais um investigador para resgatar essa viatura. Resgatamos a viatura, tinha característica
de que estava sendo desmontada, o som já tinha sido retirado, e levamos até a delegacia
para aguardar algum representante militar para retirar esse veículo de lá. Basicamente esse
é o resumo do que aconteceu.
MPM: Nessa informação, quem é o rapaz que teria deixado o veículo lá no local?
Testemunha: O filho da dona do veículo, que teria sido esse Clauber. A gente chegou nele, eu
verifiquei primeiro...
MPM: Seria o acusado, então?
Testemunha: Seria o acusado. Ele ter ido cometer o roubo, a gente chegou no nome dela, eu
fiz as pesquisas nos parentes, encontrei o nome dele e ele tinha alguns processos. Daí que a
gente conseguiu uma foto dele e foi feito o reconhecimento.
MPM: Esse é o ponto que o delegado não soube explicar. As testemunhas, no caso, os
ofendidos, reconheceram através do reconhecimento fotográfico, é isso?
Testemunha: Exatamente. MPM: A participação dele no assalto. Testemunha: No roubo.
Exato.
MPM: A gente fala assalto, roubo. Roubo porque tem a violência ou a grave ameaça. Então,
vamos dizer, a mãe é que ajudou na situação de falar com o filho, o filho deixar esse
automóvel lá?
Testemunha: Exato.
MPM: Tudo através da mãe?
7000750-21.2022.7.00.0000
40001362709 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Testemunha: Através da mãe. Nós conversamos com ela, explicamos que se tratava de uma
viatura, que a gente ia continuar a investigação e ela ligou para o delegado à noite e disse
que o filho teria deixado a viatura em frente a essa escola.
MPM: O Dr. não vai se lembrar, vamos ver, se o Dr. se lembrar, se foi um WhatsApp, se foi
escrito ou se foi uma ligação.
Testemunha: Foi uma ligação. Segundo o que eu lembro aqui, foi uma ligação. O delegado
tem um telefone funcional, toda vez que a gente vai numa ocorrência, ele deixa esse número
para...
MPM: Deixa esse telefone.
Testemunha: Exatamente” (Grifo nosso.)
Diante do conjunto de elementos informativos e dos depoimentos constantes
dos autos, não me parece razoável desconsiderar a veracidade dos depoimentos da autoridade
policial e dos agentes de polícia judiciária, responsáveis pelas primeiras diligências que
levaram a solucionar o roubo e recuperar a viatura do Exército.
Não me parece, também, razoável, admitir-se que estaríamos diante de um
conjunto de coincidências que, infortunadamente, induziriam, de forma equivocada, um juízo
de culpa contra o Apelante.
Ressalta-se que o Apelante, ao ser interrogado, em juízo, apresentou outra
versão dos fatos (APM, vídeos 5/6), contradizendo o seu interrogatório, em sede de IPM, no
qual afirmara que no dia dos fatos encontrava-se de posse do veículo Volkswagen Golf de
cor azul e placa JXM-9009 (IPM nº 7000181-87.2018.7.12.0012, Evento 10, Diligências3,
fls. 119/122), in verbis:
“perguntado o que fazia no dia 17 de agosto de 2018, no período das 09:00h às 16:00h,
respondeu que na parte da manhã estava bebendo cerveja em um bar, na parte da tarde foi
para a casa de um amigo; perguntado se no dia 17 de agosto de 2018 estava na posse do
veículo Volkswagen Golf de cor azul e placa JXM-9009, de propriedade de sua mãe a
senhora Jovane Ferreira Magalhães e se utilizou o veículo para o seu transporte, respondeu
que utilizou o veículo Volkswagen Golf de cor azul e placa JXM-9009; perguntado sobre o
horário que pegou o veículo Volkswagen Golf de cor azul e placa JXM-9009, para realizar o
seu transpor-te, no dia 17 de agosto de 2018, respondeu que na parte da manhã; perguntado
sobre o horário que entregou para a sua mãe, a senhora Jovane Ferreira Magalhães, o
veículo Volkswagen Golf de cor azul e placa JXM-9009 por ocasião do término do uso, no
dia 17 de agosto de 2018, respondeu que não lembra; perguntado se no dia 17 de agosto de
2018, no período em que utilizou o veículo VW Golf, cor azul placa JXM-9009, permaneceu
todo o tempo como condutor do referido automóvel, respondeu que sim; perguntado se no dia
17 de agosto de 2018, teria parado o veículo Volkswagen Golf de cor azul, placa JXM-9009,
por volta das 10:30h, na Avenida Margarita, no sentido oposto da via, em relação à oficina
R&S Serviços Automotivos e nas proximidade desta, respondeu que não lembra; perguntado
onde se encontrava, no dia 17 de agosto de 2018, às 10:30h, ao tempo em que foi con endo o
roubo da Vtr Ford Ranger de placa NOJ-7352, de propriedade do Exército Brasileiro que se
encontrava na oficina R&S Serviços Automotivos e se teve notícia desta e de que forma,
respondeu que não lembra (...)” (Grifos nossos e do original.)
O MPM desistiu da oitiva dos ofendidos (APM, Evento 49), considerando o
teor das certidões constantes nos Eventos da APM 40 e 41, que relatam que o ofendido LUIZ
OLIVEIRA, funcionário da oficina onde ocorreu o roubo, encontrava-se em local incerto e
7000750-21.2022.7.00.0000
40001362709 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não sabido, e que os outros ofendidos informaram que não compareceriam à audiência em
função do medo de sofrerem represálias.
Obviamente, tendo sido o fato delituoso praticado com violência, com o
emprego de arma de fogo, por mais de um autor, o efeito traumático decorrente de um evento
dessa magnitude é plenamente justificável para causar a temeridade nos ofendidos de
comparecerem em juízo para depor.
Não assiste razão à Defesa quando alega que a sentença recorrida se
fundamentou na suposta “confissão” da mãe do assistido de que o carro Volkswagen Golf, cor
azul, estaria em posse do acusado, tomando por base apenas uma informação oriunda de um
policial, desacompanhada de qualquer prova.
É certo que o Dr. Delegado de Polícia da Delegacia de Roubos e Furtos,
responsável pelas primeiras diligências que resultaram na identificação da autoria do crime e
na recuperação da viatura do Exército, poderia ter conduzido a Sra. JOVANE à Delegacia
para lavrar sua declaração, mas o fato de não o ter feito não descaracteriza, absolutamente, a
idoneidade das informações, tanto que resultaram na recuperação da viatura roubada, no
mesmo dia.
Da mesma forma, a ausência de depoimento da Sra. JOVANE FERREIRA
MAGALHÃES no IPM não constitui qualquer vício, posto que na qualidade de genitora do
Apelante não teria a obrigação de depor ou de prestar o compromisso legal, conforme
preconiza o art. 354 do CPPM:
"Art. 354. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Excetuam-se o
ascendente, o descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, e o irmão
de acusado, bem como pessoa que, com êle, tenha vínculo de adoção, salvo quando não for
possivel, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias."
(Grifo nosso.)
A condenação baseou-se no reconhecimento fotográfico e nos depoimentos
testemunhais, tanto dos ofendidos como das testemunhas policiais que conduziram a
apuração do fato delituoso.
No tocante às provas testemunhais prestadas por agentes públicos da lei,
esclareço que, apesar de existirem discussões sobre o tema, persiste uma linha jurisprudencial
que afirma que a palavra do policial em juízo possui validade, em razão da presunção de
veracidade e da fé pública que norteiam os depoimentos policiais desde que coerentes, firmes
e em consonância com o conjunto probatório dos autos, como se depreende do bem lecionado
pelo Dr. RODRIGO FOUREAX, Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
autor do livro “Segurança Pública”, ao discorrer sobre o tema “O Policial como
testemunha”[
1] in verbis:
“(...) Dessa forma, o depoimento policial possui eficácia probatória e o fato de haver
somente depoimentos de policiais na instrução criminal autoriza a condenação penal.
Até que se prove o contrário, ônus que compete à defesa, os depoimentos dos policiais são
idôneos, sobretudo quando não houver nos autos qualquer indício de quebra da
imparcialidade.
7000750-21.2022.7.00.0000
40001362709 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se deve duvidar da idoneidade do policial, nem da veracidade de seu depoimento, salvo
se, de alguma forma, contrariar os elementos probatórios constantes nos autos ou, por
qualquer motivo, não for digno de credibilidade. Para isso, deve apresentar versões
conflitantes em pontos relevantes ou marcantes, ou até mesmo a notória combinação de
depoimentos, nos quais tudo se encaixa perfeitamente, mesmo que a ocorrência policial seja
complexa, com vários fatos e já tenha transcorrido tempo considerável.
É natural que em depoimentos policiais, sobretudo por atuarem diuturnamente em
ocorrências, haja pequenas divergências que não comprometam a veracidade e a harmonia
das provas produzidas na instrução criminal. Isto, inclusive, pode ser um indicativo de que os
policiais falam a verdade. Obviamente, cada caso deve ser analisado pelo juiz.” (Grifo nosso.)
Em voto-vista, nos autos do AResp 1936393, o Ministro do Superior Tribunal
de Justiça Dr. JOEL ILAN PACIORNIK, em voto divergente, afirmou que não se deve
supervalorizar, tampouco desvalorizar, o testemunho do policial.
Acrescenta que essa prova testemunhal deve ter o mesmo valor de
qualquer outro testemunho trazido aos autos.
Afirma o Magistrado que cabe ao Juiz do feito avaliar o conteúdo junto
com os demais elementos dos autos para determinar a importância da prova. Isso seria
feito com base em elementos como coerência interna e externa, credibilidade,
verossimilhança, corroboração com conjunto probatório e circunstâncias.
O fato de uma condenação criminal fundamentar-se, também, em depoimentos
prestados por policiais civis que atuaram no caso em nada desmerece, fragiliza ou torna
ilegítimas as afirmações sobre os fatos de conhecimento trazidos em juízo por essas
testemunhas.
Nesse sentido, o art. 351 do CPPM dispõe que qualquer pessoa poderá ser
testemunha, portanto, nada impede que os policiais civis ou militares prestem depoimentos
na condição de testemunha, in litteris:
“Capacidade para ser testemunha
Art. 351. Qualquer pessoa poderá ser testemunha.
Declaração da testemunha
Art. 352. A testemunha deve declarar seu nome, idade, estado civil, residência, profissão e
lugar onde exerce atividade, se é parente, e em que grau, do acusado e do ofendido, quais as
suas relações com qualquer dêles, e relatar o que sabe ou tem razão de saber, a respeito do
fato delituoso narrado na denúncia e circunstâncias que com o mesmo tenham pertinência,
não podendo limitar o seu depoimento à simples declaração de que confirma o que prestou
no inquérito. Sendo numerária ou referida, prestará o compromisso de dizer a verdade sôbre
o que souber e lhe fôr perguntado. (Grifo nosso.)
Ademais, não foi possível constatar nos autos, nem foi apresentado ou
demonstrado pela defesa qualquer indício, por mais embrionário que fosse, que
sinalizasse a existência de questões de ordem pessoal por parte dos depoentes (policiais)
contra o acusado, que tivessem a capacidade de conspurcar os depoimentos dessas
testemunhas, tornando-os parciais ou descompassados da realidade que ambos vivenciaram.
7000750-21.2022.7.00.0000
40001362709 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, entendo que não estamos diante de um “falso testemunho”
prestado pelos agentes com o objetivo de imputar uma falsa acusação ao Apelante, mas sim
de uma reconstituição real dos acontecimentos presenciados pelos policiais durante a
primeira fase da persecução penal.
Entendo, também, que não existe respaldo para a pretendida desclassificação do
crime de roubo, sob a alegação de que não haveria provas sobre a existência, na cena do
crime, do uso de arma de fogo e do concurso de agentes, qualificadoras que serviram para a
majoração da condenação do Apelante.
Os depoimentos dos ofendidos relataram que o roubo foi praticado por mais de
uma pessoa e com o emprego de arma de fogo.
Nesse sentido, é firme a jurisprudência que afirma que não há necessidade de
apreensão da arma, caso o conjunto de provas seja forte o suficiente para certificar a sua
utilização no momento do crime, in verbis:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA (FACA). ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DEMONS[1]TRADAS.
DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA POLICIAL. RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO EFETIVADO NA DELEGACIA E PESSOAL EM JUÍZO. VALIDADE.
APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CUSTAS
PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO. Impossível a
absolvição, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso na comprovação da
materialidade e da autoria de crime de roubo cometido com emprego de arma branca (art.
157, § 2º, I, do CP). Se o reconhecimento fotográfico do réu efetuado na delegacia foi
ratificado em Juízo pela vítima que desta feita o reconheceu pessoalmente, não há que se falar
em insuficiência de provas da autoria. É dispensável a apreensão e perícia de arma (faca)
para a comprovação da causa de aumento, se há outros elementos de prova suficientes para
demonstrar seu emprego, principalmente a palavra da vítima corroborada pelo depoimento
da testemunha. Compete ao Juiz da execução penal o exame do pedido de isenção das custas
processuais. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF - APR: 20140610141806,
Relator: SOUZA E AVILA, Data de Julgamento: 17/09/2015, 2ª Turma Criminal, Data de
Publicação: Publicado no DJE : 23/09/2015 . Pág.: 107) (Grifo nosso.)
Como as provas apresentadas nos autos são incontestáveis e possibilitam a
certeza da prática do fato criminoso pelo Apelante, em concurso de pessoas, com emprego de
arma de fogo, imperiosa é a necessidade de confirmação da decisão a quo.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso e de negar provimento
ao apelo da Defesa, mantendo-se a Sentença da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da
12ª CJM por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362709v9 e do código CRC b4b07207.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 25/6/2024, às 17:24:19
1. https://atividadepolicial.com.br/2020/04/24/o-policial-como-testemunha acessado em 15 de maio de 2024
7000750-21.2022.7.00.0000
40001362709 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000750-21.2022.7.00.0000/AM
APELANTE: CLAUBER FERREIRA MAGALHÃES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, ao dar provimento ao
Recurso interposto pela Defesa para, reformando a Sentença condenatória recorrida, absolver
o Réu CLAUBER FERREIRA MAGALHÃES do crime previsto no art. 242, § 2º, incisos I e
II, do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal
Militar, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a
Sentença proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM,
de 19 de julho de 2022, que condenou o civil CLAUBER FERREIRA MAGALHÃES à pena
de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 242, caput e § 2°,
incisos I e II, do Código Penal Militar, a ser cumprida em regime prisional semiaberto, nos
termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal Brasileiro, e com o direito de recorrer em
liberdade.
Nas Razões recursais (processo 7000750-21.2022.7.00.0000/STM, evento 1,
RAZAPELCRIM1), a Defensoria Pública da União requer a anulação do feito ou a reforma
da Sentença, com a absolvição do Réu.
Para tanto, sustenta, em síntese, que o reconhecimento fotográfico do Réu foi
realizado na fase pré-processual, não tendo sido confirmado em Juízo nem respeitadas as
formalidades legais, representando prova ilícita a ser desconsiderada.
Apontou ter havido vícios no Inquérito Policial Militar, pois a mãe do Acusado
não declarou formalmente nessa fase que o carro Volkswagen Golf, cor azul, estaria na posse
do Réu. Ao contrário, em Juízo, ela afirmou não ter feito comentário algum com os policiais
que compareceram em sua casa sobre o paradeiro do veículo roubado, nem entrou em contato
com o Delegado de Polícia para tratar do assunto.
Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de roubo, pois não há
prova das qualificadoras do uso da arma de fogo e do concurso de pessoas.
Consta na Denúncia que o civil CLAUBER FERREIRA MAGALHÃES, em
concurso com pessoa não identificada, cometeu, em 17 de agosto de 2018, por volta das
10h30min, em Manaus/AM, suposto crime de roubo qualificado de um veículo do Exército
Brasileiro (viatura militar Caminhonete FORD RANGER XLS 13P, placa NOJ 7352
(Amazonas/ São Gabriel da Cachoeira), Chassi 8AFER13P8BJ404535, pertencente ao
Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, a serviço da Seção de Ligação Regional),
mediante ameaça de emprego de violência contra a pessoa, com utilização de arma de fogo.
7000750-21.2022.7.00.0000
40001361588 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Noticiam os autos que a viatura militar estava na oficina autorizada "SL
SERVIÇOS" para a realização de serviços de manutenção mecânica, lanternagem e estofaria,
tendo sido encaminhada, em 8 de agosto de 2018, para a oficina terceirizada R&S Serviços
Automotivos, na qual seriam realizados os serviços de lanternagem e pintura, local onde
ocorreu o assalto, com o relato de que o Sr. RENATO IMBIRIBA, proprietário da oficina, e
os funcionários LUIZ OLIVEIRA e LUAN RODRIGUES foram abordados com a arma de
fogo e trancados no banheiro para que a viatura militar fosse subtraída.
Relatam, ainda, que o Sr. RENATO IMBIRIBA avistou, no dia e minutos antes
do ocorrido, um Golf, de cor azul, placa JXM-9009, parado na rua da oficina, o qual, no dia
anterior, havia sido levado pelo ora Acusado também à sua oficina para que fosse
realizado orçamento.
A autoridade policial, então, localizou a proprietária do carro Golf, a senhora
JOVANE FERREIRA MAGALHÃES, mãe do Acusado. Dirigindo-se à casa, obtiveram a
informação da própria Sra JOVANE que o veículo Golf estaria com o seu filho na manhã do
dia do ocorrido, o qual foi posteriormente reconhecido, a partir de uma fotografia, como
sendo um dos autores do roubo, bem como quem teria ido à oficina, no dia anterior, solicitar
orçamento para o carro Golf.
Após cientificarem a mãe que o veículo havia sido utilizado em um roubo de
carro oficial, no mesmo dia, por volta das 21h40min, ela telefonou para o Delegado RAFAEL
DA ROCHA ALLEMAND informando que o seu filho havia deixado o carro roubado em
frente à Escola Estadual Daisaku Ikeda, tendo o veículo militar sido recuperado pela Polícia
Civil no mesmo dia.
A viatura FORD RANGER XLS 13P consta do Relatório de Existência de
Viaturas, a comprovar que é patrimônio sob administração militar (processo 7000181-
87.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM3, fl. 50), e conforme Auto de avaliação (processo
7000181-87.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM3, fls. 55/57) e Pesquisa de preço (processo
7000181-87.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM4, fls. 64/65), foi avaliada em R$ 50.027,00
(cinquenta mil e vinte e sete reais).
Inicialmente, colaciono, do Inquérito, o Boletim de Ocorrência Policial nº 18 E.
0157.0005499, registrado em 17 de agosto de 2018, constando que (processo 7000181-
87.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM2):
COMPARECEU A ESTA ESPECIALIZADA O SR RENATO IMBIRIBA PARA NOS
COMUNICAR QUE ESTAVA NA POSSE DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA NOJ-
7352 SUPRACITADO, QUE É DE PROPRIEDADE DO EXERCITO BRASILEIRO-BRIGADA
DE INF DE SELVA, PARA FAZER SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA QUE
INCLUSIVE ELE JA ESTAVA TODO EMPAPELADO PARA REALIZAR A PINTURA
QUANDO ADENTRARAM 02 (DOIS) HOMENS QUE ESTANDO UMA DELES ARMADO
COM UM REVOLVER ANUNCIARAM O ASSALTO, LHE RENDEU E AOS SEUS 02 (DOIS)
FUNCIONARIOS, LUIZ OLIVEIRA E LUAN MANDARAM QUE DEITASSEM NO CHAO E
DEPOIS MANDARAM QUE ENTRASSEM NOS BANHEIRO E LA FICARAM TRANCADOS
ENQUANTO ELES ARRANCARAM OS PAPEIS DO CARRO E LEVARAM O VEICULO,
INFORMA AINDA QUE O HOMEM QUE NÃO ESTAVA ARMADO FOI O MESMO QUE
VEIO ATE A OFICINA ONTEM, POR VOLTA DAS 14:00h EM UM CARRO GOLF DE COR
AZUL E PLACA JXM-9099 E ENTROU NA OFICINA PARA FAZER UM ORÇAMENTO NO
CARRO GOLF, QUE INCLUSIVE, ESTE MESMO VEICULO PAROU DO OUTRO DA VIA
7000750-21.2022.7.00.0000
40001361588 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HOJE, A UNS 5 A DEZ MINUTOS ANTES DO ASSALTO, POR ISSO O COMUNICANTE
ACREDITA QUE ELES ESTAVAM NO VEICULO E VIERAM ROUBAR O VEICULO
RANGER QUE JA SE ENCONTRAVA NA OFICINA DESDE O DIA 08/08/2018.
Em seguida, tem-se o Relatório de Investigação da Polícia, também constante
do Inquérito Policial Militar (processo 7000181-87.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM4, fls.
82/83):
No dia 17/08/2018, por volta das 12:00h, tomamos conhecimento de que um veiculo Ford
Ranger de placa NOJ-7352, de propriedade do Exército Brasileiro, havia sido roubado
conforme B.O. 18.E.0157.0005499.
O boletim de ocorrência foi registrado por Renato Imbiriba Pereira, que citou em seu
depoimento que um veículo VW Golf, cor azul e placa JXM-9009 teria dado apoio a ação
criminosa
Foi feito contato com a proprietária do veículo, Jovane Ferreira Magalhães, que informou que
o carro estava de posse de seu filho Clauber Ferreira Magalhães.
Em consulta ao site do tribunal de justiça do Amazonas, encontramos 5 processos criminais
em desfavor do nacional Clauber. (Espelho dos processos em anexo)
Nos dirigimos até a residência da proprietária do Golf, Rua Professor Péricles Moraes (Ant.
São Paulo), N° 61, bairro Zumbi dos Palmares, onde fomos recebidos por um parente do
Clauber.
Momentos depois, a Sra. Jovane, chegou a sua casa dirigindo o VW Golf de cor azul.
Perguntamos sobre com quem estava o veículo naquela manhã e a Jovane disse que seu filho
tinha saído com o carro mais cedo e acabara de devolver, tendo saído novamente, mas desta
vez com o carro de seu pai, um VW Gol de cor preto.
A Sra. Jovane disse desconhecer o paradeiro do filho e a placa do carro que ele estava
utilizando.
Mostramos a foto do nacional Clauber, para Renato Imbiriba Pereira, que tinha registrado a
ocorrência, e ele imediatamente o reconheceu como sendo um dos infratores que haviam
roubado a ford Ranger.
Demos ciência a Sra. Jovane que seu veículo tinha sido utilizado para cometer o roubo de um
carro oficial.
No mesmo dia, por volta das 21:40h, o delegado titular Rafael da Rocha Allemand, recebeu
uma ligação telefônica da Sra. Jovane, informando que seu filho, Clauber, havia abandonado
o carro roubado em frente a escola estadual Daisaku Ikeda.
Por este motivo, fomos até o local indicado, apreendemos o veículo e o recolhemos ao pátio da
DERFV.
Em Juízo, no entanto, o Réu nega veementemente os fatos trazidos na
Denúncia. Em seu interrogatório ((processo 7000284-60.2019.7.12.0012/AM, evento 148,
VIDEO5), (processo 7000284-60.2019.7.12.0012/AM, evento 149, ATA1)), informou que na
época trabalhava como mecânico numa oficina de carros de um amigo, por quase 1 (um) ano,
sem carteira assinada, mas hoje é motorista de aplicativo. Disse que não visitou a Oficina
descrita na Denúncia no dia anterior, pois estava trabalhando e nunca faltava para não perder
7000750-21.2022.7.00.0000
40001361588 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dinheiro. Pontuou que a foto pela qual foi reconhecido é bem antiga, de 2009, e nem daria
para reconhecê-lo direito. Declarou que o número da placa "deu em alguém" e aí, coincidiu
com o endereço da sua mãe, foram "puxar" os filhos e viram que ele tinha processos, motivo
pelo qual já passaram a ter a certeza do envolvimento do interrogando no caso.
Por sua vez, a Sra. JOVANE FERREIRA MAGALHÃES, mãe do Acusado, em
seu depoimento judicial (processo 7000284-60.2019.7.12.0012/AM, evento 148, VIDEO3),
ouvida como informante, negou toda a narrativa apresentada pelos policiais no sentido de ter
dito que o seu filho estava com o carro Golf, bem como que teria ligado para informar o
paradeiro da viatura militar no mesmo dia do ocorrido. Contou que o Golf era dela e que no
dia dos fatos o veículo estava com ela, pois tinha saído para fazer compras. Aduziu ter
retornado para sua residência porque foi informada de que os policiais estavam lá. Disse que
o filho morava de aluguel, mas não sabia onde, e que ele trabalhava em uma oficina. Narrou
que ele tomava café da manhã em sua casa e depois ia trabalhar e que no dia dos fatos ele
tinha cumprido a rotina normal. Apontou que o Réu é um bom filho e reforçou que no dia dos
fatos o veículo estava com ela, estacionado na frente da casa, mas depois disse que não se
recordava bem ao certo. Declarou não ter dito para os policiais que o filho estava com o
Golf e que eles informaram sobre o roubo e não mostraram direito a foto do filho para ela.
Disse que não confirma que telefonou para a Delegacia e que não sai de casa e por isso não
teria como saber se a viatura roubada estava no local onde foi encontrada.
A irmã do Réu, KLAUDINE MIKAELLY FERREIRA MAGALHÃES, em seu
depoimento (processo 7000284-60.2019.7.12.0012/AM, evento 148, VIDEO1), confirmou
que o Golf é da mãe dela e estava na casa da família. Disse que elas estavam
fazendo compras com o carro quando os policiais chegaram na residência. Contou que no dia
dos fatos não sabia onde o irmão estava, pois ele morava com a esposa e elas não sabiam o
endereço dele, não sabiam se ele estava em casa. Apontou que ele trabalhava como motoboy,
na função de entregador, e que atualmente trabalha como motorista de aplicativo
e entregador. Declarou que a mãe não ligou para ninguém para dar informação.
Como apontado, esses depoimentos testemunhais colhidos em Juízo
restringiram-se à mãe e à irmã do Acusado, as quais possuem indubitável interesse favorável
à Defesa no julgamento deste processo. Todavia, não há como desconsiderar toda a narrativa
que contraria o que foi produzido em sede inquisitorial.
Quanto às testemunhas de Acusação, consta nos autos o depoimento
testemunhal prestado em Juízo pelos policiais envolvidos na ocorrência, naquela ocasião.
O Delegado de Polícia Civil do Estado do Amazonas, Dr. RAFAEL DA
ROCHA ALLEMAND, em sua oitiva, declarou que à época dos fatos era titular da Delegacia
de Roubos e Furtos de Veículos e, por meio do seu escrivão JABORANDI, que tem contato
com o Exército Brasileiro, informou sobre o furto de uma caminhonete de propriedade do
Exército, registraram na Delegacia e foram até o local, no qual verificaram que o carro
utilizado no suposto crime era um Volkswagen Golf. Enfatizou que a partir da placa
informada, verificaram que o veículo utilizado no roubo pertencia a uma senhora e foram até
a residência dela, a qual confirmou ser o veículo Golf de sua propriedade e que no dia do fato
o veículo estava na posse do seu filho.
7000750-21.2022.7.00.0000
40001361588 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pontuou ter dito à senhora que o veículo estava sendo investigado numa
subtração de um veículo que pertencia ao Exército e que deixou o telefone de contato para
verificar a possibilidade de ela ir à delegacia para prestar esclarecimento. Aduziu que no dia
seguinte ou no mesmo dia, ela entrou em contato com o depoente, ligando para seu telefone
funcional, informando que o filho havia abandonado o carro numa determinada rua, tendo o
escrivão de polícia, depois do expediente, ido ao local na companhia de alguns militares,
localizado o suposto veículo, conduzido para a Delegacia e dado baixa na restrição,
restituindo o veículo ao Exército Brasileiro (processo 7000284-60.2019.7.12.0012/AM,
evento 64, VIDEO4 a 7) (processo 7000284-60.2019.7.12.0012/AM, evento 65, ATA1).
O Escrivão de Polícia Civil JOSÉ LUIZ JABORANDI NETO, por sua vez,
declarou que estava como chefe de cartório da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e,
naquele dia, receberam uma ligação de um militar informando que uma viatura havia sido
roubada da oficina. Pontuou que quando o funcionário e o dono da oficina chegaram à
Delegacia, prestaram depoimento e informaram a placa do carro Golf que tinha conduzido os
assaltantes até o local. Contou que, ao consultar a placa, viu que a proprietária era uma
mulher e continuou fazendo as pesquisas e descobriu que um dos filhos dela tinha alguns
procedimentos criminais, tanto que conseguiu uma foto dele num dos processos e as vítimas
na hora o reconheceram como sendo o que havia roubado a viatura do Exército.
Pontuou que depois desse reconhecimento, saiu em diligência com o Delegado
RAFAEL e mais dois investigadores e foram até o endereço que estava registrado
para conversar com a proprietária do veículo Golf. Asseverou que a senhora, inicialmente,
ficou um pouco nervosa, mas falou que o filho dela era problemático e que iria interceder
junto a ele no caso do roubo do veículo do Exército. Declarou que, terminada a diligência,
retornaram para a Delegacia e na mesma noite, entre 22 e 23 horas, recebeu uma ligação do
Delegado RAFAEL dizendo que a mãe do infrator havia ligado para ele dizendo que o rapaz
teria abandonado o veículo em frente a uma escola pública no bairro São José.
Afirmou ter ido ao local com um investigador para resgatar a viatura. Disse que
resgataram a viatura, que parecia que estava sendo desmontada, pois o som já tinha sido
retirado, e conduziram-na à Delegacia para aguardar alguém do Exército para retirar
o veículo.
Reforçou que souberam de tudo a partir do relato da mãe do Acusado. Narrou
que o Delegado recebeu uma ligação em seu telefone funcional, pois tinha
fornecido o número para a mãe do Acusado. Afirmou, quanto ao pessoal da oficina, que eles
disseram que o veículo Golf já tinha passado outra vez na rua da oficina, por isso que eles
tinham visto a placa.
Afirmou que o pessoal da oficina relatou que o Acusado desceu do veículo
Golf, acompanhado por outro comparsa, sendo que o terceiro envolvido permaneceu no
veículo, e anunciaram o assalto, pegaram a chave da viatura militar e saíram e que
pelo menos um deles estava armado. Declarou que participou do reconhecimento feito na
Delegacia pelos trabalhadores da oficina, quando apontaram o Acusado como um dos
participantes desse suposto roubo (processo 7000284-60.2019.7.12.0012/AM, evento 79,
ATA1).
7000750-21.2022.7.00.0000
40001361588 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registro, ainda, que a testemunha do Ministério Público Militar Capitão R1
JULIO CÉSAR DALLA LANA BOHRER, chefe da Seção de Ligação, que apoia as Brigadas
do Estado do Amazonas e dispõe de viaturas militares para esse tipo de missão, apenas
confirmou que essa viatura entrou em pane e foi para oficina para reparo. Contou que, como
teria serviço de pintura e estofamento, foi repassada para a especializada, na qual aconteceu o
fato, mas não sabia das pessoas envolvidas no roubo, apenas foi à oficina, posteriormente,
acompanhando o responsável pelo Inquérito Policial Militar (processo 7000284-
60.2019.7.12.0012/AM, evento 64, VIDEO1 a 3 e processo 7000284-60.2019.7.12.0012/AM,
evento 65, ATA1).
Já a testemunha do Ministério Público Militar Segundo-Sargento R1 JESIMAR
HENRIQUES DE SOUZA disse que nem conhece o Acusado e só soube do roubo quando o
dono da primeira oficina ligou para ele informando do ocorrido. Salientou ter ido à Delegacia
para registrar o Boletim de Ocorrência. Disse que, posteriormente, a viatura foi recuperada.
Informou nada saber sobre o roubo (processo 7000284-60.2019.7.12.0012/AM, evento 64,
VIDEO8 a 9 e processo 7000284-60.2019.7.12.0012/AM, evento 65, ATA1).
Embora os policiais confirmem toda a narrativa trazida em sede de
Inquérito, considero fraca a prova produzida em Juízo para fins de condenação, por entender
que a condenação foi lastreada basicamente na prova oral indireta, com os depoimentos do
Delegado e do Escrivão de Polícia, os quais, mesmo detentores de fé pública e com
legitimidade reconhecida, não presenciaram os fatos.
Certo é que tais depoimentos são consonantes com os elementos de informação
colhidos na fase inquisitorial, no entanto, não constam, nos autos da Ação Penal, os
depoimentos das pessoas que trabalham na oficina onde o roubo ocorreu, primordiais para
o escorreito entendimento e reprodução dos fatos.
Com efeito, o Ministério Público Militar desistiu da oitiva dos Ofendidos, pois
o Sr. LUIZ OLIVEIRA estava em local incerto e não sabido e os demais localizados
informaram que não compareceriam à audiência em razão do temor de sofrerem represálias e
agressões, tendo consignado o Ministério Público Militar ser justificável o temor alegado
pelos Ofendidos, ainda mais considerando os documentos juntados (processo 7000284-
60.2019.7.12.0012/AM, evento 45, CERT1), que dão conta de ações penais em desfavor do
Acusado em andamento na Justiça comum (processo 7000284-60.2019.7.12.0012/AM,
evento 49, MANIFESTACAO1).
Contudo, o Ministério Público Militar não deveria ter desistido de
tais oitivas ((processo 7000284-60.2019.7.12.0012/AM, evento 45, CERT1), (processo
7000284-60.2019.7.12.0012/AM, evento 49, MANIFESTACAO1)), mas, ao contrário, os
Ofendidos poderiam, inclusive, ter sido conduzidos coercitivamente.
O art. 311, parágrafo único, do CPPM, sobre o não comparecimento do ofendido, assim
dispõe:
"Art. 311. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as
circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser seu autor, as provas que possa indicar,
tomando-se por termo as suas declarações.
Falta de comparecimento
7000750-21.2022.7.00.0000
40001361588 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parágrafo único. Se, notificado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, poderá
ser conduzido à presença da autoridade, sem ficar sujeito, entretanto, a qualquer sanção.
(grifo nosso).
Ora, era o que deveria ter sido feito no presente caso, sob pena de mácula à
presente instrução probatória, em prejuízo ao perfeito esclarecimento do caso e à condenação
dos reais culpados, não revelando justo motivo para o não comparecimento a presença de
apontamentos criminais em andamento contra o Acusado.
Embora os Ofendidos não tenham o mesmo tratamento jurídico da testemunha,
tanto que não são compromissados previamente, autoriza-se a condução coercitiva das
vítimas que, regularmente intimadas, ausentam-se sem apresentar uma escusa razoável,
mesmo não havendo sanção para o caso de recusa.
Isso dá-se pois, embora não se trate de testemunha, as declarações prestadas
pela vítima revelam importante meio de prova, de modo que o legislador considera relevante
a oitiva do ofendido, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova,
sendo natural que haja uma ferramenta processual que garanta o cumprimento da obrigação
de comparecer e de esclarecer o que sabe sobre o fato.
Cito, por oportuno, precedente do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
LESÃO
CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONDUÇÃO COERCITIVA DA VÍTIMA. FASE JUDICIAL.
PREVISÃO LEGAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. É cabível a condução coercitiva da
vítima para depor em juízo, ainda que esta alegue não ter mais interesse em processar seu
companheiro na esfera criminal, pois além de a ação penal ser pública incondicionada, no
caso de lesão corporal por violência doméstica e familiar, o próprio Código de Processo
Penal prevê a possibilidade de condução coercitiva da ofendida para depor. 2. Não ocorre
nulidade no depoimento, em juízo, de vítima conduzida coercitivamente para prestar
declarações, sobre lesão corporal sofrida nos âmbitos doméstico e familiar, quando há
informações nos autos de que foram respeitadas todas as formalidades legais, no momento da
realização de tal ato processual. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
506.814/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de
12/8/2019.)
Desse modo, o Ministério Público Militar não deveria ter desistido da oitiva
importantíssima dos Ofendidos, pelo que entendo desarrazoada a justificativa de temor de
sofrerem represálias.
Registre-se, também, que nem mesmo consta nos autos a documentação do
mencionado carro Golf ou da solicitação de orçamento mecânico para o referido veículo,
como aduziu o proprietário da oficina em sede inquisitorial, situação que teria ocasionado, ao
final, a descoberta do Acusado.
Quanto ao reconhecimento fotográfico, em que pese não ter servido de
embasamento único para a condenação, além de ter sido realizado informalmente e de não ter
sido igualmente reproduzido nesta fase processual, foi baseado em foto bem antiga e
confirmado no Inquérito Policial Militar por apenas um dos Ofendidos, qual seja, o
proprietário da oficina. Com efeito, os dois funcionários da oficina não tiveram condições de
reconhecer o Acusado.
7000750-21.2022.7.00.0000
40001361588 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Colaciono, a seguir, os Autos de Reconhecimento de Pessoa, produzidos em
Inquérito Policial Militar, in verbis:
- Auto de Reconhecimento de Pessoa (por foto) realizado pelo Sr. RENATO
IMBIRIBA PEREIRA (processo 7000181-87.2018.7.12.0012/AM, evento 1,
IPM4, fls. 78/79):
Sr. Renato Imbiriba Pereira, (...) e após a observância do que dispõe o artigo 226, inciso 1, do
Código de Processo Penal, RECONHECE, SEM A MENOR SOMBRA DE DÚVIDA, o
nacional CLAUBER FERREIRA MAGALHÃES, como sendo um dos infratores que roubaram
o veículo de placa NOJ-7352, e que estavam em um veículo VW GOLF de cor azul e placa
JXM-9009, conforme B.O. 18.E.0157.0005499.
- Auto de Recenhecimento de Pessoa (por foto) realizado por LUIZ OLIVEIRA
(processo 7000181-87.2018.7.12.0012/AM, evento 10, DILIGENCIAS3, fls.
129/130):
A testemunha disse que não pode reconhecer, pois não observou a fisionomia dos infratores
que praticaram o assalto na oficina R&S Serviços Automotivos, no dia 17 de agosto de 2018,
às 10:30h. Disse ainda que não tem como reconhecer a pessoa que saiu do veículo VW Golf
Azul, placa JXM 9009, dias antes do assalto solicitando um orçamento, pois estava
trabalhando e a pessoa teria ido direto falar com o Sr Renato Imbiriba.
- Auto de Reconhecimento de Pessoa realizado por NATANAEL LUAN
RODRIGUES DOS SANTOS (processo 7000181-87.2018.7.12.0012/AM,
evento 10, DILIGENCIAS3, fls. 134/135):
Foi apresentada para a testemunha a foto do nacional CLAUBER FERREIRA MAGALHÃES.
A testemunha disse que não reconhece o nacional CLAUBER FERREIRA MAGALHÃES, pois
no dia do assalto, a ação foi muito rápida e o indivíduo que o abordou estava de boné e óculos
escuros, já o outro não conseguiu ver. Em relação ao suposto cliente que pediu o orçamento
para o VW Golf, adentrando na oficina, no dia anterior ao assalto, não recorda do rosto da
pessoa, acredita que a cor da pele do indivíduo era mais clara do que a da foto apresentada
do nacional CLAUBER FERREIRA MAGALHÃES.
Por oportuno, cito jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao
entendimento acerca de tais reconhecimentos:
Recurso ordinário no habeas corpus. Conhecimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal admite o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal,
em casos de manifesta ilegalidade. Condenação fundamentada exclusivamente no
reconhecimento fotográfico, embora renovado em Juízo, ambos em desacordo com o regime
procedimental previsto no art. 226 do CPP. Superação da ideia de “mera recomendação”.
Tipicidade processual, sob pena de nulidade. 1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou
por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo
Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de
suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 2. A
inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o
reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar
eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o
reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já
proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.
3. A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que
indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se
vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na
7000750-21.2022.7.00.0000
40001361588 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

verificação dos fatos. Recurso em habeas corpus provido, para absolver o recorrente, ante o
reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado e a ausência de provas
independentes de autoria. (STF - RHC 206846, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 22/02/2022, publicado DJe de 25/5/2022)
E do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO DE
PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP.
PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n.
598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova
interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que
referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da
prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.
2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel.
Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser
reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a
ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido
HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de
pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do
Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se
encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos
mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma
processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não
poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito
e confirmado o reconhecimento em Juízo.
Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida,
se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de
reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo
de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas
investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.
3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por
ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em
relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à
unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do
CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de
sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade
epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é
inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.
4. No caso, por volta de 23h40, a vítima teve seu celular roubado por um criminoso. Logo
após o delito, foi até uma mercearia e acionou a polícia, oportunidade em que descreveu as
características físicas e as cores das vestimentas do suspeito. Cerca de uma hora depois, em
torno de 00h45, policiais militares depararam com o réu em local bem distante de onde
ocorreu o crime. Suas características eram compatíveis com aquelas mencionadas pelo
ofendido, razão pela qual o abordaram, mas nada de ilícito, nem mesmo o celular subtraído,
foi encontrado com ele, e o indivíduo negou veementemente a autoria do delito. Diante disso,
os militares telefonaram para a vítima (que estava com o pai), enviaram uma foto do acusado
por telefone e perguntaram se havia sido ele o autor do roubo, ao que o ofendido respondeu
afirmativamente. Na sequência, a vítima compareceu até o local onde o réu foi encontrado e
confirmou o reconhecimento, o que também fez novamente na delegacia. Em juízo, não foi
realizado o procedimento de reconhecimento.
5. Fica evidente, portanto, que nos três reconhecimentos (por fotografia enviada no telefone;
pessoalmente no local onde o acusado foi detido e pessoalmente na delegacia) não foi
observado o rito legal previsto no art. 226 do CPP, porque exibido apenas o réu à vítima.
6. Não se trata de insinuar que a vítima mentiu ao dizer que reconheceu o acusado. Chama-se
7000750-21.2022.7.00.0000
40001361588 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a atenção, nesse ponto, para o fundamental conceito de "erros honestos" trazido pela
psicologia do testemunho. Para este ramo da ciência, o oposto da ideia de "mentira" não é a
"verdade", mas sim a "sinceridade". Quando se coloca em dúvida a confiabilidade do
reconhecimento feito pela vítima, mesmo nas hipóteses em que ela diga ter "certeza absoluta"
do que afirma, não se está a questionar a idoneidade moral daquela pessoa ou a imputar-lhe
má-fé, vale dizer, não se insinua que ela esteja mentindo para incriminar um inocente. O que
se pondera apenas é que, não obstante subjetivamente sincera, a afirmação da vítima pode
eventualmente não corresponder à realidade, porque decorrente de um "erro honesto",
causado pelo fenômeno das falsas memórias.
7. Uma vez que o reconhecimento do agravado é nulo, visto que foi realizado em
desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP, deve ser proclamada a sua absolvição,
ante a inexistência, como se deflui da sentença condenatória e do acórdão impugnado, de
qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a
autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 730.232/SP, Relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)
Com efeito, o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia ao
reconhecedor, além de ter que seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal,
deve ser visto como etapa anterior a eventual reconhecimento pessoal e, desse modo, não
pode servir como prova em Ação Penal, ainda que confirmado em Juízo.
Ainda, de acordo com o Informativo nº 730 do STJ, o STJ entendeu que
"é inválido o reconhecimento pessoal (fotográfico - no caso julgado) realizado em desacordo
com o modelo do art. 226 do CPP, o que implica a impossibilidade de seu uso para lastrear
juízo de certeza da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar". No mesmo sentido,
e confirmando que o reconhecimento fotográfico não é, por si só, suficiente, há o Informativo
nº 684 do STJ.
Soma-se ainda o fato de que o Auto de Exibição e Apreensão da viatura data de
24 de setembro de 2018 (processo 7000181-87.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM3, fls.
38/40), ou seja, mais de um mês após a recuperação da viatura roubada, que, conforme
relatos policiais, teria ocorrido no mesmo dia do roubo (17 de agosto de 2018), o que não faz
sentido, pois consta no Termo de Entrega do veículo, que estava na Delegacia, ao 2º Sgt QE
R1 PTTC JESIMAR HENRIQUES DE SOUZA, militar, a data de 20 de agosto de 2018
(processo 7000181-87.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM4, fl. 81).
Além disso, a viatura, quando de sua recuperação, poderia ter sido periciada
para fins de colheita de outros elementos probatórios, como impressões digitas, por
exemplo, o que não ocorreu, havendo, sobretudo, a informação de que foi para uma oficina
para pintura e realização de serviços, a impossibilitar, a toda evidência, qualquer exame
pericial.
Por oportuno, cito trechos do primeiro Relatório de Inquérito Policial Militar,
que, por tal motivo, entendeu não haver provas suficientes para a indicação do então
investigado como provável autor do crime apurado (processo
7000181-
87.2018.7.12.0012/AM, evento 10, DILIGENCIAS3, fls. 136/139):
(...) reitero que, por ocasião da recuperação da viatura Ford Ranger, placa NOJ 7352, na
noite do dia 17 de agosto de 2018, não foi realizado um exame pericial a fim de buscar
resquícios deixados pelos infratores na caminhonete, e ainda, após a recuperação a viatura foi
entregue em uma oficina para realizar a pintura geral, troca dos tecidos dos estofamentos e
serviço de mecânica.
7000750-21.2022.7.00.0000
40001361588 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Oportuno mencionar que, este Encarregado, ao apreender a viatura, juntamente com as
testemunhas do ato, lavrou o Auto de Exibição e Apreensão constatando que o exterior da
viatura havia recebido uma nova camada de tinta em toda a sua extensão, já o interior, foi
reformado. Foi observado ainda que as peças plásticas, como também as emborrachadas,
haviam sido tratadas e receberam uma camada de um produto similar ao silicone, o que
impossibilitou a realização de um exame pericial.
CONCLUSÃO
Em face do acima exposto e que dos autos consta, ratificada a materialidade do delito,
entendo, salvo melhor entendimento desse respeitável Ministério Público Militar, que não há
provas subjetivas ou objetivas suficientes que apontem ser o investigado o provável autor do
evento criminoso sob apuração.
Assim, por mais que existam sérias suspeitas, entendo que não passam de meras
evidências, inaptas a respaldar a condenação criminal pelo grave crime de roubo qualificado
pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo.
Não há, portanto, como buscar outro caminho, exceto pela absolvição do Réu
ante a insuficiência de provas.
Para fins de registro, colaciono os seguintes depoimentos prestados na fase
inquisitorial:
- Termo de Inquirição da Testemunha RENATO IMBIRIBA PEREIRA
(processo 7000181-87.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM3, fl. 35):
(...) perguntado se o roubo aconteceu na oficina em que trabalha, respondeu que sim;
perguntado como ocorreu o roubo da caminhonete, respondeu que no dia, estava na oficina
terminando o isolamento das partes da caminhonete para iniciar a pintura, quando foi
surpreendido por dois assaltantes que renderam os funcionários e afirmaram que só queriam
o carro. Disse, ainda, que um deles estava armado, porém quanto ao outro não sabe dizer,
pois foram obrigados a entrar no banheiro da oficina, enquanto o outro assaltante retirava os
papeis que isolavam as partes da viatura. Afirmou que um assaltante trancou o banheiro
enquanto outro retirava a viatura da oficina. Quando conseguiram sair do banheiro não havia
sinal dos assaltantes e da caminhonete Ranger; perguntado em que local da oficina estava a
Caminhonete Ford Ranger quando ocorreu o roubo, respondeu que dentro da oficina, na vaga
da direita próxima a rampa de acesso; perguntado se havia algo sobre a caminhonete que
dificultasse ou impedisse a identificação como um veículo oficial, respondeu que estava toda
preparada para a pintura, inclusive as placas foram cobertas com jornal: perguntado quais as
providências adotadas após o roubo, respondeu que procurou uma DElegacia Especializada
em Roubos e Furtos de Veículos, no bairro de Flores: perguntado quando recebeu a
caminhonete Ford Ranger placa NOJ-7352, após o roubo, respondeu que no dia 20 AGO 18,
terminou o serviço no interior da Oficina "Cota Super Diesel" / "SL. Serviços": perguntado
qual era o estado geral da caminhonete Ford Ranger placa NOJ-7352 quando a viatura lhe
foi entregue após o roubo, repondeu que a única diferença em relação ao estado anterior ao
roubo foi um pequeno amassado na tampa traseira.
A testemunha disse que um dos assaltantes, simulando ser um cliente, foi em sua oficina no dia
anterior ao roubo, por volta das 14:00h, em um Volkswagen Golf de cor azul e placa JXM-
9009 solicitando um orçamento. No dia do roubo, o mesmo veículo, o Volkswagen Golf de cor
azul e placa JXM-9009, foi estacionado do outro lado da via, uns 5 a 10 minutos antes do
assalto, por isso, acredita que eles estavam no veículo para roubar a caminhonete Ranger que
já se encontrava na oficina, desde o dia 08/08/2018, toda isolada com papéis, inclusive as
placas, restando pequenos detalhes para iniciar a pintura no dia seguinte, isto é, no dia em
que a caminhonete fora roubada.
7000750-21.2022.7.00.0000
40001361588 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Termo de declaração do Sr. RENATO IMBIRIBA PEREIRA prestado à
Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos de Manaus (processo 7000181-
87.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM4, fls. 71/72):
Que no dia 16/08/2018, por volta das 14:30h apareceu um veiculo VW Golf de cor azul
pedindo o orçamento de pintura. Que pela manhã do dia de hoje, viu o mesmo carro que tinha
ido no dia anterior, o Golf azul, e o declarante anotou a placa JXM-9009. Que dez minutos
depois, por volta das 10:30h, o mesmo individuo que tinha ido com o Golf azul, mais uma
pessoa. Que um deles sacou um revólver e anunciou um assalto. Que eles disseram:
"Queremos só o carro, ninguém quer celular, dinheiro nem nada, só o carro". Que em seguida,
um deles entrou no carro enquanto o outro arrancou os papéis que haviam sido colocados
como preparação para pintura. Que em seguida, os assaltantes colocaram todos trancados no
banheiro e foram embora com a ford Ranger. Que no momento estava acompanhado de dois
funcionários, o Luiz Oliveira e o Luan Rodrigues. Que após conseguirem sair do banheiro, o
declarante compareceu a delegacia para registrar a ocorrência.
-
Termo
de
perguntas
ao
Investigado
(processo
7000181-
87.2018.7.12.0012/AM, evento 10, DILIGENCIAS3, fls. 119/122):
(...) perguntado se no dia 16 de agosto de 2018 utilizou o veículo Volkswagen Golf de cor azul
e placa JXM-9009, respondeu que sim; perguntado o que fazia no dia 16 de agosto de 2018,
no período das 09:00h às 16:00h, respondeu que passou o dia trabalhando, na empresa NL
Cardoso; perguntado se conhece a oficina R&S Serviços Automotivos, situada na Avenida
MARGARITA, antiga Grande Circular, na Comunidade Alfredo Nascimento, no bairro Cidade
de Deus, em Manaus-AM, respondeu que não; perguntado se no dia 16 de agosto de 2016, por
volta das 14:00h, procurou pelos serviços da oficina R&S Serviços Automotivos, ingressando
no estabelecimento para solicitar um orçamento no veículo Volkswagen Golf de cor azul e
placa JXM-9009, respondeu que não lembra desse fato; perguntado o que fazia no dia 17 de
agosto de 2018, no período das 09:00h às 16:00h, respondeu que na parte da manhã estava
bebendo cerveja em um bar, na parte da tarde foi para a casa de um amigo; perguntado se no
dia 17 de agosto de 2018 estava na posse do veículo Volkswagen Golf de cor azul e placa
JXM-9009, de propriedade de sua mãe a senhora Jovane Ferreira Magalhães e se utilizou o
veículo para o seu transporte, respondeu que utilizou o veículo Volkswagen Golf de cor azul e
placa JXM-9009; perguntado sobre o horário que pegou o veículo Volkswagen Golf de cor
azul e placa JXM-9009, para realizar o seu transporte, no dia 17 de agosto de 2018,
respondeu que na parte da manhã; perguntado sobre o horário que entregou para a sua mãe,
a senhora Jovane Ferreira Magalhães, o veículo Volkswagen Golf de cor azul e placa JXM-
9009 por ocasião do término do uso, no dia 17 de agosto de 2018, respondeu que não lembra;
perguntado se no dia 17 de agosto de 2018, no período em que utilizou o veículo VW Golf, cor
azul placa JXM-9009, permaneceu todo o tempo como condutor do referido automóvel,
respondeu que sim; perguntado se no dia 17 de agosto de 2018, teria parado o veículo
Volkswagen Golf de cor azul, placa JXM-9009, por volta das 10:30h, na Avenida Margarita,
no sentido oposto da via, em relação à oficina R&S Serviços Automotivos e nas proximidade
desta, respondeu que não lembra; perguntado onde se encontrava, no dia 17 de agosto de
2018, às 10:30h, ao tempo em que foi cometido o roubo da Vtr Ford Ranger de placa NOJ-
7352, de propriedade do Exército Brasileiro que se encontrava na oficina R&S Serviços
Automotivos e se teve notícia desta e de que forma, respondeu que não lembra; perguntado se
conhece o proprietário da oficina R&S Serviços Automotivos, vítima do roubo da Vtr Ford
Ranger de placa NOJ-7352, desde quando e se tem alguma coisa a alegar contra ele,
respondeu que não conhece o proprietário; perguntado se tem conhecimento que foi lavrado
um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos e que
durante os procedimentos de investigação, realizados naquela delegacia, o senhor,
supostamente, teria sido identificado como sendo um dos infratores que roubaram o veículo de
placa NOJ-7352 e que estavam em um veículo VW GOLF de cor azul cor azul de placa JXM-
9009, respondeu que tem conhecimento e nega a participação; perguntado se é verdadeira a
imputação que lhe foi feita, durante o procedimento de investigação, realizado na Delegacia
Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, respondeu que reserva o direito de permanecer
7000750-21.2022.7.00.0000
40001361588 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em silêncio; perguntado se o veículo VW GOLF de cor azul cor azul de placa JXM-9009
estava dando cobertura ao roubo da Vtr Ford Ranger de placa NOJ-7352, respondeu que não;
perguntado quem estava utilizando o VW GOLF de cor azul cor azul de placa JXM-9009
durante o roubo da Vtr Ford Ranger de placa NOJ-7352, respondeu que reserva o direito de
permanecer em silêncio; perguntado se, não sendo verdadeira a imputação, sabe de algum
motivo particular a que deva atribuí-la ou conhece a pessoa ou pessoas a que deva ser
imputada a prática do roubo da Vtr Ford Ranger de placa NOJ-7352 e se com elas esteve
antes ou depois desse fato, respondeu que não conhece as pessoas que roubaram a viatura
Ford Ranger de placa NOJ-7352; perguntado se está sendo ou já foi processado pela prática
de outra infração e, em caso afirmativo, em que juízo, se foi condenado, qual a pena imposta e
se a cumpriu, respondeu que não há nada contra ele; perguntado se o senhor, no dia 17 de
agosto de 2018, esteve na posse ou utilizou o veículo roubado, a Viatura Ford Ranger, placa
NOJ-7352 e posteriormente abandonou o automóvel em frente à Escola Estadual Daisaku
Ikeda, respondeu que a viatura não esteve na sua mão; perguntado se tinha algo mais a
declarar ou apresentar provas, respondeu que: não tem.
- Termo de Inquirição da Testemunha LUIZ OLIVEIRA (processo 7000181-
87.2018.7.12.0012/AM, evento 10, DILIGENCIAS3, fls. 126/128):
(...) perguntado quando ocorreu o roubo, respondeu que não sabe exatamente a data;
perguntado se o roubo aconteceu na oficina em que trabalha, respondeu que sim; perguntado
como ocorreu o roubo da caminhonete, respondeu que estava trabalhando na caminhonete
Ford Ranger quando viu pelo vidro da oficina uma pessoa armada rendendo o Luan
Rodrigues. Em seguida, outro assaltante rendeu o Sr Renato, que estava do outro lado da
Viatura Ford Ranger. Disse ainda, que o assaltante que estava armado obrigou que todos da
oficina entrassem no banheiro, em seguida, o meliante trancou a porta. Informou também, que
de dentro banheiro escutaram os bandidos rasgando os papéis que protegiam a caminhonete,
ligando o motor e se evadindo da oficina com o veículo; perguntado se identificou algum
veículo suspeito próximo à oficina R&S Serviços, antes do assalto, respondeu que dois ou três
dias antes do assalto percebeu um carro, cuja placa só recorda de ter as letras "J" e "W" e a
numeração "9009", parado de forma suspeita em frente a oficina, do lado da Av Margarita,
disse também, que o mesmo veículo, nesse período de dois ou três dias antes do assalto, teria
parado na frente da oficina para que fosse realizado um orçamento, porém não observou a
pessoa que saiu do veículo para pedir o orçamento; perguntado se identificou, ou possui
condições de identificar, os criminosos que realizaram o assalto na oficina R&S Serviços
Automotivos, no dia 17 de agosto de 2018, às 10:30h, respondeu que não tem como identificar,
pois não lembra da feição dos assaltantes, o que estava armado estava de óculos escuro, e o
outro, não conseguiu observar, pois estava do outro lado da caminhonete e logo que percebeu
o que estava acontecendo foi obrigado a entrar no banheiro; perguntado em que local da
oficina estava a caminhonete Ford Ranger quando ocorreu o roubo, respondeu que estava no
salão, próximo a principal; perguntado se havia algo sobre a caminhonete que dificultasse ou
impedisse a identificação como um veículo oficial, respondeu que a própria pintura da viatura
dificultava a identificação, pois parecia um carro particular, disse ainda que ela tinha
recebido o primer e que várias partes, inclusive as placas, tinham sido cobertas com papéis
protegendo contra uma pintura acidental; perguntado se a viatura Ford Ranger NOJ-7352
retornou para a oficina, após o roubo, respondeu que não.
- Termo de Inquirição da Testemunha NATANAEL LUAN RODRIGUES DOS
SANTOS (processo 7000181-87.2018.7.12.0012/AM, evento 10, DILIGENCIAS3, fls.
131/133):
(...) perguntado se o roubo aconteceu dentro da oficina em que trabalha, respondeu que sim;
perguntado como ocorreu o roubo da caminhonete, respondeu que estava trabalhando do lado
de fora da oficina, polindo um carro preto, quando percebeu uma pessoa trajando calça jeans,
camisa vermelha, boné e óculos escuro vindo em sua direção, descendo a ladeira em frente a
oficina, foi quando desviou sua atenção e baixou para pegar a máquina de polir. Nesse
pequeno espaço de tempo, em que desviou sua atenção, a pessoa que havia observado
7000750-21.2022.7.00.0000
40001361588 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

anteriormente já estava a sua retaguarda, mostrando a arma na cintura e anunciando o
assalto. Em seguida outro infrator entrou na oficina, pelo lado esquerdo, rendendo o Sr
Renato e o Sr Luiz Oliveira. Na sequência os bandidos mandaram que todos fossem para o
banheiro e trancou a porta. De dentro do banheiro ouviu os bandidos rasgarem os papéis que
protegiam a viatura para a pintura, ligar o motor e arrancar rapidamente com a viatura da
oficina. Disse que quando os bandidos arrancaram com a viatura, o lanterneiro que trabalha
na oficina estava chegando de moto taxi e quase que foi atropelado pelos bandidos em fuga;
perguntado se identificou algum veículo suspeito próximo à oficina R&S Serviços, antes do
assalto, respondeu que sim um Volkswagen Golf Azul, no dia anterior ao assalto o carro foi
parado na Av Margarita, em frente da oficina, próximo à calçada para que fosse realizado um
orçamento. Disse ainda que o motorista desceu do carro e entrou na oficina para fazer o
orçamento, depois pediu um copo de água. Após receber o orçamento e de ter bebido um copo
de água, o motorista entrou no Golf e foi embora. Disse também que no dia do assalto viu o
mesmo carro, o Golf Azul do dia anterior passar devagar na avenida, em frente a oficina e
tomar o primeiro retorno, voltando no sentido. contrário, estacionando na ladeira em frente à
oficina, permanecendo em torno de 30 minutos no local; perguntado qual a placa do VW Golf
Azul, respondeu que não se lembra; perguntado se identificou, ou possui condições de
identificar, os criminosos que realizaram o assalto na oficina R&S Serviços Automotivos, no
dia 17 de agosto de 2018, às 10:30h, respondeu que acha que tem condições.
Contudo, em que pesem tais elementos de informação colhidos na fase
investigativa, reitero que a instrução processual restou deficiente, porquanto não
vislumbrei na seara processual a confirmação das evidências colhidas no Inquérito Policial
Militar, de modo que não foram produzidas as provas necessárias à certeza da condenação
pelo grave crime de roubo qualificado, de modo que as provas produzidas não são suficientes
para afastar a importante garantia da Presunção de Inocência.
Ao que se vê, as principais evidências para fins de condenação estão adstritas ao
Inquérito Policial Militar, no qual constam elementos de informação referentes a relatórios
policiais, reconhecimento informal do Acusado, bem como inquirição do Acusado, dos
Ofendidos e das testemunhas, constando da Ação Penal Militar apenas a prova testemunhal
indireta, a qual não conta com os depoimentos dos Ofendidos, que presenciaram o crime, e,
além disso, poderiam ter realizado a prova pericial, mas igualmente pairou a omissão.
Não se trata de negar valor ao relatório policial ou mesmo aos depoimentos
prestados pelo Delegado e pelo Escrivão de Polícia, enquanto testemunhas arroladas, os
quais certamente detém o reconhecimento de fé pública e a presunção de legitimidade.
Todavia, para fins de condenação em crime tão grave, com duas qualificadoras, e dadas as
outras circunstâncias já narradas, julgo precária a prova judicial, produzida sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, existente contra o Réu, devendo prevalecer o Princípio do In
Dubio pro Reo, caríssimo ao nosso Estado Democrático de Direito.
Assim, pelo que se depreende, os indícios presentes não encontram respaldo na
instrução criminal, produzida em juízo, e não se revestem de força probatória apta a ensejar a
condenação do Réu.
É unânime na doutrina e na jurisprudência que a ausência de provas nos autos
leva à absolvição, em atenção ao Princípio do In Dubio Pro Reo. Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FURTO QUALIFICADO DE
ARMA DE FOGO. COAUTORIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
LEI Nº 11.419/2006. IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL INFORMATIZADO NO
7000750-21.2022.7.00.0000
40001361588 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO. ART. 529 DO CPPM. TEMPESTIVIDADE. MÉRITO.
ÓRGÃO ACUSATÓRIO POSTULA A REFORMA DO DECISUM. TIPICIDADE DA
CONDUTA. DESPROVIMENTO. SEM DIVERGÊNCIA DE VOTOS. FRAGILIDADE E
INSUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL PARA COMPROVAÇÃO DOS FATOS
NARRADOS NA INICIAL. INDÍCIOS NÃO HOMOLOGAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS
PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I. Preliminar de
intempestividade do recurso ministerial arguida pela Defesa. Aplicação da Lei nº 11.419/2006
que implementou a informatização dos processos judiciais no âmbito do Poder Judiciário,
cuja regulamentação se operou no STM mediante o Ato Normativo nº 239. II. Apelados
denunciados pela prática de furto qualificado de arma de fogo, de uso particular pertencente
a Oficial, durante a missão "Operação Jacinto", realizada entre abril e julho de 2017, em
municípios de Minas Gerais. III. O Juízo Federal da Justiça Militar da União de primeira
instância julgou pela improcedência do pedido formulado na Inicial, por inexistir provas
suficientes e aptas a apontar a autoria e a materialidade delitivas. IV. A prova indiciária
apontada pelo Ministério Público Militar, prevista no art. 297 do CPPM, não foi homologada
pelas demais provas existentes nos autos. Evocação do princípio in dubio pro reo. V.
Desprovimento do apelo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000786-97.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de
Julgamento: 12/05/2022, Data de Publicação: 17/06/2022)
Registro, por fim, que ainda que pairem importantes e graves suspeitas e acabe-
se por inocentar culpados, a absolvição por deficiência na instrução probatória será sempre a
única opção, sob pena de se condenar eventuais inocentes, em total afronta e desrespeito às
garantias básicas do Estado Democrático de Direito.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defesa para, reformando a Sentença condenatória
recorrida, absolver o Réu CLAUBER FERREIRA MAGALHÃES do crime previsto no art.
242, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea "e", do
Código de Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361588v4 e do código CRC 3094fa6c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 23/5/2024, às 17:48:39
7000750-21.2022.7.00.0000
40001361588 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR